Tribunal: STM
Processo: 7000036-03.2025.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTENSÃO DO LAUDO PERICIAL PARA TODOS OS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E PELA MENORIDADE RELATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DE POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. A comprovação ou não da materialidade delitiva é matéria imbricada com o mérito recursal, o que faz incidir na espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime. Mérito. É válida a confissão do Réu operada em sede inquisitorial, quando corroborada por outros elementos de prova acostados aos autos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. O liame subjetivo existente entre os Corréus não se limitou ao já reprovável consumo da substância entorpecente, mas também, e principalmente, à constatação de que naquela Organização Militar havia um esquema criminoso para a prática do tráfico de drogas. A caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente prescinde de apreensão da droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão do material com apenas um deles. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A participação do Réu na empreitada criminosa não pode ser classificada como de menor importância, uma vez que era o responsável por comercializar a substância entorpecente, prática típica do tráfico de drogas. O Decreto condenatório reconheceu a menoridade relativa do Acusado à época dos acontecimentos, todavia, não aplicou a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixada a pena-base no seu mínimo legal, razão pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria, conforme a dicção do art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para fins de prequestionamento, não restaram violados os Princípios da Presunção de Inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal CF/88) e da Pessoalidade da Pena. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-03.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL DE MIRANDA ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-03.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GABRIEL DE MIRANDA ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
EXTENSÃO DO LAUDO PERICIAL PARA TODOS OS CORRÉUS.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA E PELA MENORIDADE RELATIVA. NÃO
ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DE
POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
A comprovação ou não da materialidade delitiva é matéria imbricada com o
mérito recursal, o que faz incidir na espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
Mérito.
É válida a confissão do Réu operada em sede inquisitorial, quando corroborada
por outros elementos de prova acostados aos autos. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
O liame subjetivo existente entre os Corréus não se limitou ao já reprovável
consumo da substância entorpecente, mas também, e principalmente, à constatação de que
naquela Organização Militar havia um esquema criminoso para a prática do tráfico de drogas.
A caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente prescinde de
apreensão da droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame
subjetivo entre os agentes, haja a apreensão do material com apenas um deles. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A participação do Réu na empreitada criminosa não pode ser classificada como
de menor importância, uma vez que era o responsável por comercializar a substância
entorpecente, prática típica do tráfico de drogas.
O Decreto condenatório reconheceu a menoridade relativa do Acusado à época
dos acontecimentos, todavia, não aplicou a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do
Código Penal Militar, porquanto fixada a pena-base no seu mínimo legal, razão pela qual a
reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da
dosimetria, conforme a dicção do art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº
231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Para fins de prequestionamento, não restaram violados os Princípios da
Presunção de Inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal CF/88) e da
Pessoalidade da Pena.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva, de nulidade da
condenação por ausência de prova. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19 de novembro de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES à pena de 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, § 5º, do Código Penal
Militar, c/c o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 18 de fevereiro de 2025,
aditando a Peça Vestibular em 21 de fevereiro de 2025, nos seguintes termos:
“(...) 1º Fato:
No dia 8 de setembro de 2024, por volta das 20:30 horas, o Cabo Alessandro Rafael SIUCH
Pedroso recebeu uma ordem do Comandante da Guarda, 3º Sgt RUAN para que fosse até o
alojamento de Cabos e Soldados da 3º Cia Fuz Bld com o intuito de apanhar o material de
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

higiene do Soldado BELESKI, tendo em vista que ele estava preso disciplinarmente na cela da
Guarda do Quartel, em razão de uma medida de pronta intervenção, por ter cometido a
infração disciplinar de estar desatento na guarita do pórtico, durante seu quarto de hora no
serviço do dia 7 para 8 de setembro de 2024.
O Cabo SIUCH foi acompanhado do Sd MORETTI, que havia recebido a senha do cadeado
pelo denunciado. Ao abrir o armário do denunciado, sentiram um forte odor de maconha,
sendo encontrado um pequeno tablete da substância entorpecente dentro de uma mochila.
Na sequência apanharam o material de higiene e a mochila contendo a referida substância e
dirigiram-se para o Corpo da Guarda ao Quartel, entregando todo o material ao Comandante
da Guarda ao Quartel, 3º Sgt RUAN.
O material, cuja massa bruta era de 14,46 gramas, foi apreendido e submetido a exame
preliminar de constatação, apresentando resultado compatível com a substância conhecida
como maconha (evento 1.1, fls. 17/22), o que resultou na prisão em flagrante delito do
Soldado BELESKI.
Interrogado, o Soldado confirmou que estava em posse da substância, e que comprou a
substância de alguém por intermédio de um soldado do efetivo variável de nome “Mauricio”.
Recebeu a droga por meio de um motoboy e entrou no quartel com a maconha escondida na
mochila. Foi a primeira vez que entra com droga no quartel e que não faz uso, comprou a
maconha para revender, mas que não realiza a venda pessoalmente e não tinha a intenção de
revendê-la dentro do quartel. Complementou que em outra oportunidade já havia efetuado
outra compra por meio de PIX de R$ 100,00 por 17 gramas, também intermediado pelo
Soldado “Mauricio” (evento 1.1, fls. 8/10).
O Laudo Pericial 2011.2024, da Superintendência Regional de Polícia Federal do Paraná,
confirmou que a substância se tratava de maconha (evento 70.2).
A substância entorpecente maconha é de uso proscrito no Brasil de acordo com a Lista F1 da
Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e suas
atualizações.
Como o entorpecente em questão é capaz de determinar dependência física ou psíquica, resta,
assim, comprovada a materialidade do delito.
A autoria ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do Réu (evento
1.1).
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado EV JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, guardava para fins de tráfico de drogas, de forma consciente e
voluntária, em lugar sujeito à administração militar, 14,46 gramas de maconha, sem qualquer
autorização legal ou regulamentar para tanto.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º, inciso I, 1ª
parte, do Código Penal Militar.
2º Fato:
Diante dos fatos narrados no APF 7000149- 88.2024.7.05.0005, foi instaurado o IPM
7000155-95.2024.7.05.0005.
Prosseguindo-se as investigações, constatou-se que o comércio de drogas entre BELESKI e
ALVES, já ocorria anteriormente, ainda fora do ambiente militar.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre 1º e 5 de setembro, o SD EV ALVES comprou maconha do Sd EV BELESKI uma vez
próximo do Supermercado Condor, em Uvaranas, Ponta Grossa/PR, onde havia combinado de
se encontrar com o Sd EV BELESKI, que estava no quartel, sendo tal droga foi comprada com
o intuito de revender. A quantidade de maconha adquirida foi de aproximadamente 15 gramas,
pago o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o que corrobora com o comprovante de
pagamento acostado aos autos. Em outra oportunidade foram comprados 5 gramas, conforme
pix de R$ 60,00 (sessenta reais). E novamente, no ponto de ônibus em frente ao Batalhão, foi
feito o repasse do total das 17 gramas, cujo pix para o pagamento foi feito no dia 2 de
setembro de 2024.
Continuando as negociações, consta dos autos que no dia 6 de setembro de 2024, por volta
das 16:00h, em área sob administração militar, enquanto estavam entrando em forma para
leitura do aditamento, o SD EV BELESKI pediu para que o SD EV ALVES levasse para uma
pessoa fora do quartel a quantia de 5 gramas da substância conhecida como maconha, pois
estaria no serviço da guarda no domingo, razão pela qual não poderia entregar o
entorpecente. Diante do acordo, o SD EV ALVES devolveu o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para o SD EV BELESKI, o que o fez na noite do mesmo dia 06 de setembro, por volta
das 19:00h.
Interrogado, o SD EV BELESKI informou que a maconha estava no seu armário, porque já
havia comprado a substância e repassado para o Sd EV ALVES, da 32ª Cia Fuz Bld, para que
ele vendesse a substância fora do quartel. Porém, suspeitou que esse Sd EV ALVES, não
estava lhe repassando o valor inicialmente combinado. Resolveu fazer um teste com o Sd EV
ALVES, comprou 25g dessa substância, repassou ao Sd EV ALVES, 10,56g, aproximadamente,
para ele vender, restando 14,46g, no seu armário da 32ª Cia Fuz Bld, quantia que foi
encontrada no dia 08 de setembro de 2024 (fato 1). Esclareceu que o SD LEONIDAS estava
junto e sabe do esquema (evento 48 - INQ2) (evento 62 - DILIG2, fls. 25/27).
Interrogado o Sd EV ALVES confirmou que recebeu uma quantidade pequena de maconha do
SD EV BELESKI, cerca de 5 gramas, no alojamento da 32ª Companhia de Fuzileiros
Blindada, pois o Sd BELESKI falou que tinha uma pessoa externa ao Batalhão, que queria
essa quantia, mas como ele estaria de guarda no domingo, ele pediu que levasse essa quantia
para essa pessoa, sendo o valor combinado que deveria devolver para o Sd EV BELESKI era
R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmou ainda que já haviam feito isso outras vezes, porém, fora
do Batalhão. Por fim, aduziu que ficou com R$ 80,00 (oitenta reais) e repassou R$ 300,00
(trezentos reais) ao Sd EV BELESKI, conforme combinado (evento 48 - INQ2, fls. 2/3 e 7/8,
evento 62 - DILIG2, fls. 18/19).
Juntou comprovantes de pagamento R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) do dia 2/9/2024 e
R$ 60,00 (sessenta reais) no dia 4/9/2024 (evento 48 - INQ2, fls. 9/10).
A substância entorpecente maconha é de uso proscrito no Brasil de acordo com a Lista F1 da
Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e suas
atualizações.
Como o entorpecente em questão é capaz de determinar dependência física ou psíquica, resta,
assim, comprovada a materialidade do delito.
A autoria ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do Réu,
juntados ao evento 1.1.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado EV JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, forneceu para fins de tráfico de drogas, de forma consciente e
voluntária, em lugar sujeito à administração militar, 5 gramas de maconha, sem qualquer
autorização legal ou regulamentar para tanto. Enquanto que o SD EV GABRIEL MIRANDA
ALVES, entregou para consumo de terceiro a substância entorpecente.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º, inciso I, 1ª
parte, do Código Penal Militar.
3ª Fato:
O SD EV BELESKI esclareceu em seu interrogatório que foi o SD EV ROGALSKI quem lhe
deu o contato para poder compra da droga, conforme “prints” de conversas de whatsapp
(evento 48 - INQ1, fls. 77/80).
Esclareceu ainda que no dia 4 de setembro de 2024 a entrega da droga ocorreu no
estacionamento do mercado Vitor, sendo a entrega feita por um indivíduo desconhecido, na
qual pagou R$ 107,00 (cento e sete reais) por 25 gramas, sendo a negociação da venda
realizada com PAULO HENRIQUE DE SOUZA, o qual foi indicado pelo SD EV ROGALSKI
(evento 62, DILIG2, fls. 26).
Interrogado o SD EV ROGALSKI confirmou que passou o contato de um civil chamado
“Mateus”, e também de outro civil chamado Paulo Henrique de Souza para a compra da
substância, de quem o SD EV BELESKI efetivamente comprou (evento 48 - INQ1, fls. 93/95).
O SD EV MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI MARTINS DOMINGUES, portanto, incorreu em
crime militar tipificado no art. 291, inciso IV do Código Penal Militar por contribuir no uso
de substância entorpecente, pois repassou os contatos de dois intermediários (Mateus
Adamante e PH Paulo Henrique) ao Sd EV BELESKI, além de informá-lo sobre esquema de
compra e venda, e, também, sobre as festas em que conseguiam comprar, e que culminou nos
fatos 1 e 2.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, requer a retificação
integral da denúncia oferecendo o presente aditamento à denúncia em desfavor do SD EV
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA como incurso nas sanções do artigo 290, § 5º, do
Código Penal Militar, por duas vezes (1 e 2º fato) e o SD EV GABRIEL MIRANDA ALVES,
como incurso nas sanções do artigo 290, § 5º, do Código Penal Militar, por uma vez (2º fato),
e o SD EV MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI MARTINS DOMINGUES como incurso no art. 291,
inciso IV do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que seja recebido o presente
aditamento, sejam os Denunciados citados para se ver processar e julgar, e, se comprovados
os delitos, condenados, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas (...)”
(Grifos no original).
Constam do procedimento inquisitorial que subsidiou a Ação Penal Militar,
entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 001-IPM/13º BIB, de 9 de setembro de 2024, que determinou a
abertura do Inquérito Policial Militar nº 7000155-95.2024.7.05.0005 pelos seguintes fatos:
“(...) Diante da afirmação feita pelo Soldado do Efetivo Variável JHONATAN JOSE BELESKI
BISCAIA, da 3ª Companhia de Fuzileiros Blindada, no Auto de Prisão em Flagrante
002/2024, lavrado neste Batalhão, no dia 8 de setembro de 2024, sobre negociações de
substancias entorpecentes entre militares desta OM (...) RESOLVO (...) instaurar o presente
Inquérito Policial Militar (...)”;
2) Autuação do Inquérito Policial Militar nº 7000155-95.2024.7.05.0005, em 9
de setembro de 2024, nos seguintes termos:
“(...) Aos nove dias do mês de setembro do ano 2024, nesta cidade de Ponta Grossa / PR,
AUTUO a Portaria nº 001-IPM/13º BIB, de 6 de setembro de 2024, do Comandante do 13º
Batalhão de Infantaria Blindado, que determinou a abertura do presente Inquérito Policial
Militar, a fim de apurar sobre negociações de substâncias entorpecentes entre militares do 13º
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BIB, e os seguintes documentos: Portaria nº 001-IPM/13º BIB, de 9 de setembro de 2024,
contendo, em anexo, o Auto de Prisão em Flagrante do infrator Sd EV JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, de 8 de setembro de 202423 (vinte e três) folhas, que me foram entregues
pelo Capitão GILSON JUK SANTOS, Encarregado de IPM, do que para constar, lavro este
termo (...)”;
3) Depoimento prestado pelo ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000149-88.2024.7.05.0005, que motivou a
instauração do Inquérito Policial Militar nº 7000155-95.2024.7.05.0005, que afirmou:
“(...) Soldado Recruta JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, sendo-lhe informado dos seus
direitos constitucionais de respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência
de advogado e sua família, à comunicação da prisão à pessoa de sua família ou qualquer
outra indicada (...) ao ser interrogado sobre o fato, relatou que por volta de 20:30hs estava no
Corpo da Guarda ao Quartel e iria cumprir medida de pronta intervenção em razão do
cometimento de outra transgressão disciplinar, quando pediu para o Comandante da Guarda
ao Quartel, 3° Sgt RUAN para que alguém pudesse pegar seu material de higiene pessoal no
alojamento de soldados da 3ª Cia Fuz Bld. Disse que o 3° Sgt RUAN lhe informou que o Cb
SIUCH iria proceder a apanha de seu material no referido alojamento. Disse que foi para a
cela e em seguida o Sd MORETTI apareceu para lhe pedir a senha do cadeado, tendo em vista
que o armário estava trancado. Disse que informou a senha ao Sd MORETTI e permaneceu na
cela para dormir. Que na sequência que o Cb SIUCH retornou à cela e neste momento foi
comunicado pelo Cabo sobre a mochila que estava em seu armário, com um tablete de
maconha no interior. Disse que o Cabo perguntou se a substância era dele, e ele confirmou,
Disse que o Cabo lhe perguntou se havia mais alguém envolvido, disse que sim. Disse que
comprou a substancia de alguém por intermédio de um soldado do efetivo variável de nome
‘Mauricio’, da Companhia de Comando e Apoio, mas que desconhece o nome de guerra do
referido soldado. Disse que recebeu a droga por meio de um motoboy. Disse que ao receber a
droga, entrou no quartel com a maconha escondida na mochila. Que foi a primeira vez que
entra com droga no quartel e que não faz uso. Que comprou a maconha para revender, mas
que não realiza a venda pessoalmente e não tinha a intenção de revendê-la dentro do quartel.
Em seguida, complementou que em outra oportunidade, efetuou a compra por meio de
pagamento de PIX, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por 17 gramas de maconha. Disse que o
Sd EV que intermediou essa compra foi o mesmo da substancia maconha que está sendo
apreendida, ou seja, o próprio Soldado ‘Mauricio’. Disse que tem provas para comprovar a
compra do entorpecente (...)”;
4) Auto de Apreensão de Substância Entorpecente encontrada em poder do ex-
Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, de 8 de setembro de 2024, informando que:
“(...) Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, no quartel do 13º
Batalhão de Infantaria Blindado, o Cb ALESSANDRO RAFAEL SIUCH PEDROSO disse que
dera voz de prisão em flagrante delito contra o Soldado Recruta JHONATAN JOSE BELESKI
BISCAIA, por ter sido encontrado, em sua mochila, dentro de seu armário, um tablete de
substância análoga a maconha (...)”;
5) Laudo Preliminar de Substância Entorpecente apreendida em poder do ex-Sd
Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, de 9 de setembro de 2024, elaborado por 2
(dois) Peritos do 25º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado, nos seguintes termos:
“(...) Foi apresentado a estes peritos um envelope pardo, contendo em seu interior: 01 (um)
tablete de substancia vegetal (...) Os materiais são atribuídos ao Soldado do Efetivo Variável
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA (...) A substancia encontrada é análoga a maconha,
tendo quantidade de 01 (um) tablete com 14,46g, estando o material apreendido lacrado em
um envelope pardo (...)”;
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6) Depoimento prestado pelo ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA
no Inquérito Policial Militar, segundo o qual:
“(...) compareceu o Soldado do Efetivo Variavel JHONATAN JOSE BELESKI BISCAIA (...)
perguntado se confirma seu depoimento realizado no dia 08 de setembro de 2024, por
intermédio da APF 002/2024, de 08 de setembro de 2024, respondeu que sim, informou que a
substancia análoga a maconha em questão era sua (14,46g aproximadamente). Perguntado
qual o motivo daquela substancia estar no seu armário, respondeu estava no seu armário
porque a primeira vez que comprou a referida substancia, repassou para o Sd EV ALVES, da
32 Cia Fuz Bld, para que o mesmo realizasse a venda da substância, externamente ao quartel.
Porém, suspeitou que esse Sd EV ALVES, não estava lhe repassando o valor inicialmente
combinado. Contudo, percebeu que já havia alguns militares, da 22 Cia Fuz Bld, que estavam
usando essa substância dentro do quartel, e por isso ficou com receio de ser descoberto,
deixando de comprar outras quantidades com frequência. Ademais, resolveu fazer um teste
com o Sd EV ALVES, e nessa ocasião em questão, comprou a quantia de 25g dessa substância,
pois suspeitava que o mesmo estaria repassando o valor a menor do combinado. Dessas 25g,
repassou ao Sd EV ALVES, 10,56g, aproximadamente, para ele vender, restando 14,46g,
aproximadamente, no seu armário da 32 Cia Fuz Bld, quantia essa, que foi encontrada no dia
08 de setembro de 2024, pois é ‘laranjeira’ e não tem outro lugar pra guardar. Perguntado
como fazia para comprar a substancia, respondeu que o seu contato era o Sd EV MAURICIO
ROGALSKI, da Cia C Ap. Perguntado se realizou alguma transferência bancária a titulo de
pagamento, respondeu que sim, fez um pagamento para o contato indicado pelo Sd EV
ROGALSKI. Perguntado se aceita disponibilizar esse comprovante para anexar no presente
interrogatório, respondeu que sim. Perguntado se tem o conhecimento de outros militares que
utilizam ou compram essa substância dentro do aquartelamento, respondeu que no dia que
conversou com o Sd EV ROGALSKI pela primeira vez, o Sd EV LEONIDAS, da Cia C Ap,
estava junto, portanto sabe do esquema. Informou que o Sd ROGALSKI comentou, que tinha
Soldado ‘antigo’ no meio, também. Perguntado se tem conhecimento de outros militares, do
efetivo profissional que fazem parte do esquema ou que utilizam a referida substancia,
respondeu que não tem conhecimento, mas se chamar o Sd ROGALSKI para depor, acredita
que este relatara os nomes (...)”;
7) Primeira inquirição do Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES
na fase investigativa, realizada em 16 de setembro de 2024, oportunidade na qual não foram
expressamente ressalvados os direitos do então Indiciado, tendo o Réu declarado que:
“(...) compareceu o Soldado do Efetivo Variável GABRIEL DE MIRANDA ALVES (...)
perguntado conhece o Sd EV BELESKI, respondeu que sim; Perguntado qual a sua relação
com ele, respondeu que tem amizade dentro do Batalhão, mas já conversou com o mesmo após
o expediente, enquanto estavam se deslocando ao Terminal; Perguntado se costuma trocar
mensagem de Whatsapp com o Sd EV BELESKI, respondeu que sim, tanto no grupo do
Pelotão e no privado; Perguntado se é laranjeira, respondeu que não; Perguntado se faz uso
ou já fez uso de substancia entorpecentes e quais, respondeu que sim, somente maconha;
Perguntado com qual frequência faz uso da maconha, respondeu que usou somente uma vez,
para experimentar; Perguntado nessa vez que usou, conseguiu a maconha de onde, respondeu
que utilizou durante uma roda com amigos; Perguntado se conhece pessoas que utilizam a
maconha externas ao quartel, respondeu que sim; Perguntado se conhece outros soldados que
utilizam dentro do Batalhão, respondeu que não; Perguntado em algum momento, o Soldado
BELESKI estava junto quando utilizou a referida substância, respondeu que não; Perguntado
se o Soldado BELESKI sabia que já tinha experimentado a maconha, respondeu que não;
Perguntado no dia 08 de setembro, foi encontrado dentro do armário do Sd EV BELESKI
aproximadamente 14,46g de entorpecente, em seu depoimento ele alegou que essa quantidade
foi sobra de uma quantidade maior que tinha comprado e tinha feito um acordo para lhe
repassar e vender lá fora e devolvesse o dinheiro, está ciente disso, respondeu que esse fato é
verdadeiro; Perguntado qual foi a quantidade de maconha que ele passou e aonde, respondeu
que foi uma quantidade bem pequena, cerca de 5 gramas, no alojamento da 32 Companhia de
Fuzileiros Blindada; Perguntado qual foi o acordo, respondeu que o Sd BELESKI falou que
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha uma pessoa lá fora, externa ao Batalhão, que queria essa quantia, mas como ele estaria
de guarda no domingo, ele pediu que levasse essa quantia para essa pessoa; Perguntado que
dia e hora foi isso, respondeu que foi no dia 06 de setembro (sexta-feira), por volta das
16:00h, enquanto estavam entrando em forma para leitura do aditamento; Perguntado qual
foi o valor combinado que deveria devolver para o Sd EV BELESKI, respondeu que era R$
50,00 (...)”;
8) Reinquirição do Réu ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES na fase
investigatória, também realizada no dia 16 de setembro de 2024, oportunidade na qual restou
expressamente “(...) advertido do disposto no artigo 5°, incisos LXI a LXIV da Constituição e
no artigo 296, §2° do CPPM (...)”, quando o Acusado declarou que:
“(...) ao ser perguntado se possui advogado constituído ou deseja constituir, respondeu que
não; Perguntado se confirma todo o teor constante na inquirição como acusado, respondeu
que sim; Perguntado se confirma que recebeu a quantia de 5 gramas da substância análoga a
maconha, do Sd EV BELESKI, no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 16:00h, no
alojamento da 32 Companhia de Fuzileiros Blindada do 13° Batalhão de Infantaria Blindado,
a fim de revendê-la a uma pessoa em local externo ao quartel, onde recebeu o valor de R$
50,00 via pix, e depois repassou esse valor ao Sd EV BELESKI, respondeu que sim;
Perguntado se o Sd EV BELESKI iria lhe repassar algum valor, desse R$ 50,00, respondeu que
não, pois fez apenas um favor a ele; Perguntado quando foi que devolveu esse valor ao Sd EV
BELESKI, respondeu que foi na noite do mesmo dia 06 de setembro, por volta das 19:00h;
Perguntado de que modo repassou o valor de R$ 50,00 ao Sd EV BELESKI, respondeu que foi
através de PIX, diretamente a ele; Perguntado se possui o comprovante, respondeu que sim;
Perguntado se poderia disponibilizar esse comprovante para juntar aos autos do presente
inquérito, respondeu que sim; Perguntado, no interrogatório do Sd EV BELESKI, o mesmo
informou que essa negociação já havia acontecido outras vezes, onde, na primeira ocasião,
ele informou que não recebeu a quantia correta, respondeu que já haviam feito isso outras
vezes, porém, foi fora do Batalhão, no Terminal central, pois estava precisando pagar uma
conta com o banco. Mas essa alegação não é verdadeira, pois foi repassado o valor correto,
ou seja, ficou com R$ 80,00 e repassou R$ 300,00 ao Sd EV BELESKI, conforme combinado;
Perguntado se já sabia que o Sd EV BELESKI fazia esse tipo de negociação de entorpecentes,
respondeu que sim; Perguntado se entrou no negócio com ele por qual motivo, respondeu que
entrou, pois precisava de dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio; Perguntado
como ficou sabendo que o Sd EV BELESKI vendia a referida substância, respondeu que ficou
sabendo fora do quartel, por ele mesmo, durante uma conversa; Perguntado se conhece a
procedência da referida substância recebida do Sd EV BELESKI, respondeu que não;
Perguntado se conhece mais algum militar do Batalhão que compra ou vende esse tipo de
substância, respondeu que não; Perguntado se possui mais alguma evidência que deseja
fornecer, a fim de juntar aos autos, respondeu que sim. Porém, necessita de acesso ao seu
celular. Ao final do interrogatório, o indiciado forneceu os seguintes documentos, os quais
serão anexados no presente interrogatório: comprovante de transferência do valor de R$
280,00 via PIX; comprovante de transferência do valor de R$ 60,00 via PIX (...)”;
9) Comprovantes de transferência bancária, entregues pelo Réu, no valor de R$
280,00 (duzentos e oitenta reais) e de R$ 60,00 (sessenta reais), montantes enviados pelo
Acusado ao ex-Sd Ex Jhonatan José Beleski Biscaia;
10) Terceira inquirição do Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA
ALVES na fase investigativa, procedida após requerimento de diligências complementares
formulado pelo Ministério Público Militar, realizada no dia 27 de dezembro de 2024, segundo
a qual:
“(...) na presença do Encarregado das Diligências Complementares 1º tenente GABRIEL
LUIZ GAIESKI BORELLA, compareceu o Sd Ev GABRIEL DE MIRANDA ALVES (...)
Advertido das penas dos artigos 343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2° do artigo 296
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM, informou não ser parente e nem amigo intimo ou inimigo do autor do fato ou do
ofendido, sob o compromisso de dizer a verdade, quando perguntado qual foi o dia em que
comprou maconha do Ex-Militar Sd Ev JHONATAN JOSE BELESKI BISCAIA pela primeira
vez respondeu que foi no dia 1° de setembro de 2024. Perguntado qual foi o local da compra,
quantidade da substância, valor pago e se houve mais algum indivíduo envolvido na compra
da droga respondeu que foi feita a compra, no dia 1º de setembro de 2024, próximo do
Supermercado Condor, Uvaranas de Ponta Grossa — PR, onde havia combinado de se
encontrar com o Sd Ev BELESKI, que estava no quartel e demorou aproximadamente meia
hora para chegar ao local, tal droga foi comprada com o intuito de revender: a quantidade de
maconha comprada foi aproximadamente 15 gramas, pagou o valor de R$280,00, mas o valor
inicial combinado era pegar a substancia pelo valor de R$300,00 e repassar ela pelo valor de
R$340,00, porém, no dia 02 de setembro de 2024, data do pagamento, o Sd Ev BELESKI
exigiu apenas a transferência de R$280,00; informou ainda que havia mais um individuo
envolvido no esquema, que repassou a totalidade da maconha no Terminal Central de Ponta
Grossa — PR, ainda no dia 12 de setembro de 2024, para este individuo, mas que ele não sabe
o nome dele, e recebeu o valor no dinheiro, e que o individuo estava em um palio preto, mas
não sabe mais nenhuma informação, pois quem estava negociando era o próprio Sd Ev
BELESKI. Perguntado com qual o intuito adquiriu a droga nessa oportunidade respondeu que
revenda já combinada com o Sd Ev BELESKI. Perguntado em qual foi a ocasião e por qual
razão que fez o repasse do valor mencionado nos autos do IPM nº 7000155-
95.2024.7.05.0005 por meio de PIX no valor de R$ 280,00 respondeu que foi relativa a venda
feita no dia 1° de setembro de 2024. Perguntado em qual foi a ocasião e por qual razão que
fez o repasse do valor mencionado nos autos do IPM nº 7000155-95.2024.7.05.0005 por meio
de PIX no valor de R$ 60,00 respondeu que foi uma compra de aproximadamente 5 gramas de
maconha feita no dia 04 de setembro de 2024. Perguntado qual foi o local da compra,
quantidade da substância, valor pago e se houve mais algum indivíduo envolvido na compra
da droga citada pela testemunha como a adquirida no dia 04 de setembro de 2024 relativa ao
comprovante PIX de valor R$60,00 respondeu que foi feita a compra no alojamento de
recrutas da 3ª Cia Fuz Bld do 13° BIB, quantidade aproximada de 5 gramas, pagou o valor de
R$50,00, mas que mandou R$60,00 pois o Sd Ev BELESKI estava precisando de dinheiro
emprestado. Perguntado com qual o intuito adquiriu a droga nessa oportunidade respondeu
que foi para uso próprio e que usou a droga no mesmo dia, mas já fora do quartel (...)”; e
11) Laudo nº 2011/2024-SETEC/SR/PF/PR - Laudo de Perícia Criminal Federal
(Definitivo), elaborado por Perito do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional
de Polícia Federal no Paraná, que analisou a substância encontrada em poder do ex-Sd Ex
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA e assim concluiu:
“(...) O material encaminhado encontra-se descrito e ilustrado na seção I do presente Laudo.
Trata-se de porções do vegetal Cannabis sativa. A identificação foi baseada em suas
características macroscópicas, bem como no resultado dos exames descritos na seção III, em
particular na análise por espectrometria de massas, que permitiu a detecção do
tetrahidrocannabinol (THC), seu principal componente psicoativo (...) De acordo com a
atualização vigente, na data da apreensão, do Anexo I (Listas de substancias entorpecentes,
psicotropicas, precursoras e outras sob controle especial) da Portaria n° 344, de 12.05.1998
da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS - republicada no D.O.U. em 01/02/99, a Cannabis
sativa está relacionada na LISTA DE PLANTAS E FUNGOS PROSCRITOS QUE PODEM
ORIGINAR SUBSTANCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTROPICAS (LISTA E), enquanto
o tetrahidrocannabinol (THC) está inserido na LISTA DE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS
(LISTA F2) de uso proscrito no Brasil, sendo considerado capaz de causar dependência física
e/ou psíquica (...)”.
A Denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2025, tendo os Acusados sido
citados nas seguintes datas:
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) ex-Sd Ex MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI MARTINS DOMINGUES: em 4
de março de 2025;
2) ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA: em 7 de março de 2025;
e
3) ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES: em 11 de março de 2025.
Em 13 de março de 2025, aportou aos autos o Ofício nº 78-Just/S1/13º BIB,
subscrito pelo Comandante do 13º Batalhão de Infantaria Blindado, informando que “(...) os
Soldados Recrutas MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI MARTINS DOMINGUES e GABRIEL
MIRANDA ALVES (sic), foram licenciados em 17 de janeiro de 2025 por término do Serviço
Inicial (...)”.
Em 13 de maio de 2025, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, oportunidade na qual requereu:
“(...) a intimação do Ministério Público Militar para manifestação quanto à possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (...)”.
Em Despacho de 16 de maio de 2025, o Juízo de primeiro grau determinou
“(...) vista ao digno Parquet das Armas, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a manifestação que
entender pertinente (...)”.
Em Manifestação realizada em 4 de junho de 2025, o Ministério Público Militar
assim se pronunciou quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) Este Órgão Ministerial Militar ofereceu denúncia em desfavor dos então Soldados do
Efetivo Variável do Exército Brasileiro GABRIEL DE MIRANDA ALVES e MAURÍCIO JOSÉ
ROGALSKI MARTINS DOMINGUES pela prática, por uma vez cada, dos crimes previstos nos
artigos 290, § 5º, e 291, inciso IV, ambos do Código Penal Militar e, fazendo uso de sua
discricionariedade regrada, deixou de apresentar proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) em razão da inviabilidade no presente caso.
(...) no caso de ALVES, como a sua conduta destinava-se à traficância, a pena mínima para a
forma qualificada prevista no § 5º do artigo 290 do Código Penal Militar é de cinco anos, o
que ultrapassa o requisito objetivo previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal
comum, que exige que a infração praticada tenha pena mínima inferior a quatro anos,
impossibilitando o oferecimento de acordo de não persecução penal nesse caso.
(...)
Diante do exposto, demonstra-se a convicção quanto ao não oferecimento do ANPP pelo
Ministério Público Militar no presente caso (...)”.
A Defensoria Pública da União, em manifestação de 17 de junho de 2025,
requereu o encaminhamento de cópia dos presentes autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, para revisar o entendimento do Membro ministerial
quanto ao não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 27 de junho de 2025, o Juízo de primeiro grau determinou que
“(...) encaminhem-se os presentes autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar
para o reexame do quanto decidido pelo Parquet Miliciens (...) quanto ao não oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal (...)”.
Conforme se extrai da Ata da 532ª Sessão Ordinária da Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Militar, de 27 de agosto de 2025, o Órgão Revisional do
Ministério Público Militar, por unanimidade, “(...) decidiu pelo não provimento do Recurso
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Decisão recorrida (...)”,
ratificando o voto do Relator, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira
Duarte, nos seguintes termos:
“(...) o caso sob exame evidencia a prática de condutas dotadas de acentuada reprovabilidade
e peculiar periculosidade social, na medida em que a substância entorpecente foi apreendida
no interior de armário pertencente a um dos acusados, que aliada as demais provas denota
não apenas a posse consciente da droga, mas sua destinação inequívoca a mercancia ilícita.
A empreitada criminosa versada nestes autos foi perpetrada em coautoria, havendo nos autos
indícios de habitualidade delitiva, com o ingresso reiterado dos agentes em ambiente
submetido à administração castrense, onde ocultavam entorpecentes com a finalidade de,
posterior - mente, promovê-los à venda e distribuição, conforme restou claramente relatado
tanto na Denúncia quanto em seu Aditivo.
Tratam-se, pois, de condutas revestidas de dolo direto e alto grau de lesividade aos bens
jurídicos tutelados pela legislação penal militar, como a saúde militar e, de forma especial, a
disciplina, a hierarquia e a integridade do serviço militar.
Assim, por versar a Denúncia sobre condutas revestidas de elevada gravidade, cuja natureza
afronta diretamente os princípios basilares da hierarquia e da disciplina, pilares estruturantes
da vida na Caserna, a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) revela-se
inadequada, mormente ante a manifesta incompatibilidade entre a gravidade concreta dos
fatos e a adoção de mecanismo despenalizador.
Ademais, resta evidenciado, de maneira inequívoca, que a aplicação do referido instituto não
é suficiente e necessária à adequada reprovação e prevenção do delito, especialmente no
âmbito da Justiça Militar, em que a preservação da ordem interna, da autoridade e da rigidez
dos valores institucionais assumem relevos inafastáveis (...)”.
Em Sessão do Conselho de Justiça para o Exército, realizada em 1º de julho de
2025, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) 3º Sgt Ex David Ruan de Deus, que afirmou:
“(...) MPM: Eu gostaria de saber, de ouvir do senhor, tudo que o senhor se recorda sobre esses
fatos, com o máximo de detalhes que o senhor se recordar para contar para nós.
TESTEMUNHA: (...) eu estava de Comandante da guarda (...) me repassaram que o Beleski,
ele estaria ali sendo pronto intervenção por estar desatento no seu quarto de hora. Daí até
que ele chegou no corpo da guarda aqui do nosso Batalhão, a gente fazendo ali toda a parte
da documentação, daí eu estava fazendo o levantamento do material que ele estava levando
para ele, material de frio, roupa, material de higiene, como a gente tem que fazer, que é para
fazer uma documentação que tem que adicionar todos os pertentes que ele está levando. Eu
estava fazendo, eu notei que ele ficou muito nervoso, que ele queria, de qualquer forma,
qualquer motivo, ele precisava sair dali, ele precisava ir para o alojamento dele, que ele
queria pegar o material dele. Daí, como a gente está pronta intervenção, não posso liberar ele
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ele saia sozinho para o Batalhão, se ele já recebeu a pronta intervenção. Eu falei que ele
não poderia estar indo. Ele falou, não, eu preciso ir, e eu notei que ele ficou muito nervoso na
hora (...) eu notei a expressão dele mudou, porque ele soube que ali já ia ser preso (...) o Cabo
Siuch chegou e eu falei para ele, Siuch, como você é da Companhia dele, pega ali, vai lá no
armário dele e pega o material para ele. Daí eu falei para ele, você quer acompanhar o cabo?
Não, não precisa. Daí eu falei, então passa a chave, vai você e vai uma testemunha, que é o
soldado Moretti que estava de sentinela, para ter o Siuch que ia estar abrindo o armário dele,
e uma testemunha para ver. Até que o Siuch chegou na hora e eu vi que o Beleski na guarda
ele sentou e ficou em silêncio, um pouco nervoso ali. O Siuch foi para Companhia, na 3º
Companhia, foi e voltou, voltou com uma bolsa preta, eu não me recordo se era uma mochila
de mão, uma mochila de costas, não me recordo, mas eu lembro que era uma mochila preta.
Ele chegou e falou para mim, Sargento, o senhor não vai acreditar o que eu achei? Eu falei, o
que você achou? Ele, olha aqui, ele abriu a bolsa dele, eu tirei os pertences na frente do
Beleski, até que ele falou, olha aqui, sargento, tinha o tablete de maconha onde foi
encontrado. Daí eu perguntei para o Beleski, é seu? Daí ele assumiu tudo, ele falou, até que
automaticamente já comuniquei o meu superior do dia, que é o Oficial de dia. Daí que foi
rolado todo o trâmite, de documentação até tudo isso que ele acabou de falar para o pessoal.
MPM: Quando o senhor perguntou da droga, ele falou se era dele, por que estava com ele, ele
deu alguma explicação?
TESTEMUNHA: (...) ele assumiu que era dele, ele falou, não, esse é meu, mas só que eu não
uso e não é para vender aqui. Ele assumiu, ele falou para mim, ele assumiu, só que ele pegou
e falou que ele tinha comprado para tentar descobrir quem que estava vendendo para o
batalhão, quem que estava portando no batalhão.
MPM: Ele falou que ele não usava, não era pra vender no quartel, mas era pra vender fora?
TESTEMUNHA: Aham. Ele falou que ele não era usuário (...)
MPM: O senhor chegou a sentir o cheiro também, ali a hora que ele trouxe?
TESTEMUNHA: Senti, muito forte. A bolsa dele, inclusive, estava com um odor muito forte de
maconha, e até quando eu abri a bolsa, eu já senti e ele me falou e eu peguei até na mão para
ver, eu peguei e vi e era maconha, eu já deixei ele no lugar ali e ficou com cheiro, até minha
sala, até no dia, ela ficou com muito cheiro de maconha, até que eu tive que abrir todas as
janelas ali pra dar uma arejada e ligar o ventilador, porque estava muito forte o cheiro (...)”;
2) Cb Ex Alessandro Rafael Siuch, que afirmou:
“(...) MPM: Eu gostaria que o senhor nos contasse, com o máximo de detalhes, que o senhor
se recordar, tudo o que aconteceu no dia dos fatos aqui, que foram narrados na denúncia.
TESTEMUNHA: No dia, o soldado Beleski já estava sendo preso. A gente estava fazendo o
inventário (...) da prisão dele, que ele tinha sido preso por ter dado alteração no quarto de
hora, no dia anterior. Aí, como eu estava de cabo de dia da Companhia, que no caso é a
Companhia dele, eu estava acompanhando ele ali no momento. Aí foi o Comandante da
guarda, o Sr. Antônio Ruan, pediu para pegar o material dele, que ele estava solicitando, que
ele precisava do material de higiene dele. Aí, nesse momento, a gente foi lá, aí o soldado
Moretti pegou a senha do armário dele, do cadeado dele, e eu acompanhei eles até o armário
dele lá. Aí, quando a gente chegou no armário, o soldado Moretti abriu o armário e veio um
forte odor de substância análoga à maconha. Aí, inclusive, já estava na mochila do kit higiene
dele. A gente pegou a mochila e levou para o Comandante da guarda a mochila que estava
com a substância dentro.
MPM: O senhor chegou a ter contato com o Beleski quando pediram para o senhor ir lá
buscar a mochila? O senhor o viu ali enquanto ele aguardava?
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: É, ele estava ali na mesma sala. A gente estava na mesma sala, eu, o
sargento e ali no Corpo da guarda. A gente estava fazendo o inventário dele.
MPM: E o senhor percebeu alguma agitação dele quando o senhor foi lá buscar a mochila
dele?
TESTEMUNHA: É, ele apresentava nervosismo. Ele apresentava bastante nervosismo.
MPM: E ele falou que ele precisava ir lá buscar o kit de higiene dele?
TESTEMUNHA: Isso, ele falou que ele precisava pegar o kit de higiene dele (...) que
precisava, para fazer a barba, essas coisas, o kit de higiene dele, escovar os dentes e tudo. Aí
ele falou que ele precisava pegar essa bolsa.
MPM: E ele parecia estar nervoso ali para buscar esse kit?
TESTEMUNHA: Isso, isso.
MPM: O senhor também chegou a sentir esse cheiro, o odor da maconha, né? Quando você
chegou lá no armário?
TESTEMUNHA: Isso. Quando a gente abriu o armário ali, sim (...)
MPM: E quando os senhores viram a mochila ali, os senhores disseram, como que estava a
droga ali? Como é que os senhores a encontraram? Estava escondida? Estava fácil o acesso?
TESTEMUNHA: Ela estava dentro da mochila do kit de higiene dele. A gente abriu ali e
estava ali dentro, pelo cheiro. Aí a gente fechou ele e levou lá no Corpo da guarda (...)”;
3) Sd Ex Gustavo Freitas de Seixas Moretti, que afirmou:
“(...) MPM: Eu gostaria que o senhor nos contasse, com o máximo de detalhes que o senhor se
recordar, tudo o que aconteceu nesse dia dos fatos aqui da denúncia.
TESTEMUNHA: (...) O ocorrido foi o seguinte, estava no Corpo da Guarda, eu, o Cabo e o
Sargento, Comandante da Guarda. Aí, o Comandante da Guarda foi e pediu para o Cabo lá
pegar o material do Beleski. Aí, o Sargento pediu uma testemunha, fui lá e fui como
testemunha do Cabo, para, tipo, pegar o material e tudo mais. Aí, o Beleski falou a sua senha,
tudo para mim. Aí, fomos até a Companhia lá. Na hora que abriu a armada e fui pegar o
material de higiene dele, o Cabo sentiu um odor muito grande e foi entorpecente. Aí, no caso,
o Cabo já pegou ali, entorpecente, já viu o que era e levou até ao Comandante da Guarda.
MPM: Quando o senhor chegou ali para pegar a senha com ele, o senhor viu, ele estava
nervoso, ele estava calmo? Como que ele estava, o Beleski?
TESTEMUNHA: Estava meio nervoso.
MPM: E ele insistia que ele queria pegar esse kit de higiene? Como é que foi a conversa ali?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Ele insistia, ele queria ir lá pegar.
MPM: (...) Quando chegaram no armário, o armário estava fechado? Tiveram que usar a
senha que ele passou?
TESTEMUNHA: Sim.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Bom, o senhor sentiu esse cheiro, quando o senhor se aproximou do armário, esse
cheiro de maconha?
TESTEMUNHA: Também.
MPM: Quando os senhores chegaram ali no armário, os senhores acharam a mochila ali, que
tinha esse kit de higiene, os senhores já visualizaram a droga? Ela estava escondida? Como
que ela estava acondicionada, que a gente chama, né?
TESTEMUNHA: Ela estava, tipo, num bolsinho, sim, mas, tipo, bem aparente, sim. Senti o
olfato, sim, e já chegava, já dava para ver.
MPM: Abrindo a bolsa, já dava para ver?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor se recorda como que ela estava embalada?
TESTEMUNHA: Ela estava embalada numa sacola plástica, branca, se eu não me engano.
MPM: E era um pedaço só? Ou era vários pedacinhos?
TESTEMUNHA: Era um pedaço (...)”; e
4) ex-Sd Ex Alessandro Leonidas Ribeiro, que afirmou:
“(...) MPM: O que o senhor sabe sobre isso? Até chegar a questão da droga e eles, etc.
TESTEMUNHA: (...) tinha ouvido algumas pessoas falar (sic) sobre eles utilizarem algum tipo
de substância de forma recreativa. Mas não cheguei a presenciar nenhum tipo de negociação
com eles. Nem nada.
MPM: Mas o senhor falou que ouviu uma conversa, não ouviu?
TESTEMUNHA: Sim, eu ouvi uma conversa deles falando sobre isso. Mas pelo que eu tinha
entendido, até por sinal, no momento que estava acontecendo essa conversa, eu tentei me
afastar um pouco, que não era do meu intuito, eu nunca fui fazer nada desse tipo de coisa. Eu
entendi que eles estavam falando sobre o uso, sabe. Que eles utilizavam. Mas não passou pela
minha cabeça o que realmente estava acontecendo ali (...)
MPM: O senhor falou que quando ouviu essa conversa, como que foi essa conversa que eles
tiveram? O que o senhor se lembra dessa conversa?
TESTEMUNHA: Olha, eu me lembro apenas do comentário deles falando sobre maconha e
eles começaram a conversar entre eles, até no momento era um momento de auxílio ao RP,
que a gente fala, no 13, e nesse auxílio a gente tinha que ir até a 3ª Companhia, onde que eu
me lembro estava o soldado Beleski ali do lado da Companhia, onde a gente foi pegar água. E
eles começaram a conversar sobre isso, mas eu não me envolvi muito, apenas fui e fiz ali o
meu serviço, que tinha que voltar para fazer o auxílio.
MPM: E eles falavam sobre que droga que eles comentavam?
TESTEMUNHA: Que eu me lembro maconha (...)
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: No inquérito o senhor respondeu que escutou eles falando sobre maconha e balinha,
além disso escutou que o soldado Rogalski estava comentando que usava e conseguia fácil na
região. E que o soldado Beleski perguntava ao soldado Rogalski sobre questões de valores e
como era o esquema para comprar e vender. E também sobre festas em que conseguiam
comprar. O senhor confirma que o senhor falou isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: Quando, na conversa deles o senhor explicou, o senhor falou que não se envolveu na
conversa, mas o senhor pôde perceber que o soldado Beleski estava interessado naquele
assunto em também como o soldado Rogalski adquiria, como eram essas festas coisas, ou
como o senhor percebeu o soldado Beleski nessa conversa?
TESTEMUNHA: Na verdade, eu percebi ele por causa que eu vi ele, né. A gente estava ali no
lugar aberto. Mas, como eu falei, eu tentei não me envolver muito nesse tipo de conversa,
justamente por causa que eu particularmente tenho bastante medo desse tipo de coisa, sabe.
Daí eu só tentei ficar ali pra pegar o que tinha que pegar pra poder fazer o serviço (...)
DPU: (...) Soldado Alessandro, fazer bem objetivo, bem direto. O senhor teve conhecimento da
entrega de substâncias entorpecentes entre os soldados Beleski e Gabriel?
TESTEMUNHA: Só depois do inquérito que eu soube que realmente aconteceu uma transação.
Antes foi só conversa (...)”.
Nessa mesma assentada de 1º de julho de 2025, foram Qualificados e
Interrogados o Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES e os Corréus ex-Sd Ex
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA e ex-Sd Ex MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI
MARTINS DOMINGUES, sendo que todos exerceram o direito constitucional de
permanecer em silêncio.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão de Acusação
e as Defesas dos Acusados nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial requereu que “(...) seja julgada procedente a exordial acusatória
para condenar (...) o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro GABRIEL
MIRANDA ALVES (sic) como incurso nas sanções do artigo 290, § 5º, do Código Penal
Militar, por uma vez (...)”.
Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do
ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES e do ex-Sd Ex MAURÍCIO JOSÉ ROGALSKI
MARTINS DOMINGUES, sustentou a “(...) insuficiência probatória para condenação (...)”,
com a “(...) aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo (...)”, requerendo, por conseguinte, a
absolvição dos Acusados, “(...) com fundamento no art. 439, alíneas ‘c’ e/ou ‘e’, do CPPM,
em razão da inexistência de prova de concorrência para a infração penal e da insuficiência
probatória para condenação (...)”.
Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com a
incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. O Órgão
defensivo ainda pleiteou a incidência da minorante prevista no art. 53, § 3º, do Código Penal
Militar, sob o argumento de que a participação do Réu teria sido “(...) de menor importância
(...)”, uma vez que:
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A conduta de Gabriel restringiu-se, em tese, a repassar quantidade ínfima de substância
entorpecente (5g), sem auferir proveito econômico ou ter atuação direta em aquisição, guarda
ou comercialização. Trata-se de participação episódica, acessória e desvinculada de
finalidade lucrativa (...)”.
Ao final, a Defesa Pública requereu a concessão do benefício do sursis e a
fixação do regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa do Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA,
também em Alegações Escritas, formulou os seguintes pleitos:
“(...) i. Reconhecimento da nulidade da prova de materialidade alegada pelo parquet, em
razão da quebra da cadeia de custódia;
ii. A absolvição de JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, nos termos do art. 439, ‘e’, do
CPPM, ou, subsidiariamente, a reclassificação da conduta para a do art. 290, caput, do CPM,
correspondente ao uso eventual;
iii. Subsidiariamente, que seja reconhecida a continuidade delitiva;
iv. Quanto à dosimetria, os pedidos realizados em tópico específico (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de novembro de 2025, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia para:
a) Condenar o acusado JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA como incurso no delito
capitulado no artigo 290, § 5º, do Código Penal Militar, por duas vezes, na forma do art. 81
do Códex, combinado com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
detraindo-se do aludido montante o interregno de restrição de liberdade já cumprido pelo
sentenciado como decorrência dos fatos descritos na exordial acusatória; concedido o direito
de apelar em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM; bem como o SURSIS pelo prazo de 03
(três) anos e 6 (seis) meses, mediante condições que serão ofertadas por ocasião da
disponibilização da Sentença.
b) Condenar o acusado GABRIEL DE MIRANDA ALVES como incurso no delito capitulado
no artigo 290, §5º, do Código Penal Militar, combinado com o art. 33, § 4º, da Lei
11.343/2006, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão; concedido o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM; bem como o SURSIS pelo prazo de 03 (três) anos, mediante condições que serão
ofertadas por ocasião da disponibilização da Sentença.
c) Condenar o acusado MAURICIO JOSE ROGALSKI MARTINS DOMINGUES como incurso
no delito capitulado no art. 291, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal Militar,
aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção; concedido o
direito de apelar em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM; bem como o sursis pelo prazo
de 02 (dois) anos, mediante condições que serão ofertadas por ocasião da disponibilização da
Sentença (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 19 de novembro
de 2025, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 29 de novembro de 2025, tendo sido
certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 10 de dezembro de 2025.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa do Corréu ex- Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI
BISCAIA restou intimada do Decreto condenatório em 11 de dezembro de 2025 e a Defesa
do ex-Sd Ex MAURICIO JOSE ROGALSKI MARTINS DOMINGUES no dia 19 de
dezembro de 2025, tendo sido certificados, em relação a esses Acusados, os respectivos
trânsitos em julgado em 26 de janeiro de 2026 e em 3 de fevereiro de 2026.
Intimada do decisum condenatório em 19 de dezembro de 2025, a Defesa do ex-
Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES interpôs o presente Apelo, tempestivamente, em 19
de janeiro de 2026.
Em suas Razões, a Defesa Pública arguiu a “(...) nulidade da condenação por
ausência de prova suficiente – violação ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio
pro reo (...)”, sustentando a “(...) inexistência de materialidade delitiva em relação ao
apelante (...)”, sob o argumento de que:
“(...) A r. sentença condenatória padece de absoluta ausência de materialidade delitiva quanto
à conduta imputada ao apelante (...) não foi apreendida qualquer substância entorpecente em
poder de GABRIEL DE MIRANDA ALVES. O Laudo Pericial nº 2011/2024-SETEC/SR/PF/PR
(Evento 70.2) restringe-se exclusivamente à substância apreendida com JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, não estabelecendo qualquer conexão probatória com o apelante (...)
No caso dos autos, inexiste:
● Apreensão de substância entorpecente em poder do apelante;
● Laudo pericial que vincule material ilícito a GABRIEL DE MIRANDA ALVES;
● Termo de apreensão referente ao apelante;
● Qualquer prova material que demonstre a efetiva existência da droga alegadamente
recebida (...)”.
Ainda tratando da materialidade delitiva, a Defensoria Pública da União
argumentou a “(...) impossibilidade de extensão de laudo pericial a acusado diverso (...)”,
uma vez que:
“(...) A tentativa da r. sentença de estender o Laudo Pericial elaborado em relação à
substância apreendida com JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA para fundamentar a
condenação de GABRIEL DE MIRANDA ALVES constitui extrapolação probatória indevida,
incompatível com os princípios que regem o processo penal (...)
A ausência dessa comprovação individualizada impede a caracterização do crime previsto no
art. 290 do CPM, cujo tipo penal pressupõe necessariamente a existência física da substância
entorpecente vinculada à conduta imputada ao agente (...)”.
O Órgão defensivo também sustentou que “(...) a r. sentença também
fundamentou a condenação em transferências bancárias realizadas pelo apelante ao corréu
BELESKI (...)”, o que se consubstanciaria em “(...) dado neutro insuficiente para
caracterizar ilícito (...)”, porquanto “(...) atribuir a essas transferências, sem qualquer
elemento de corroboração, a condição de pagamento por entorpecentes constitui
inadmissível salto lógico-probatório (...)”.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo na sua argumentação, a Defesa Pública sustentou “(...)
insuficiência e inconsistência da prova testemunhal (...)”, nos seguintes termos:
“(...) O apelante exerceu legitimamente o direito constitucional ao silêncio durante seu
interrogatório judicial (Evento 53, vídeo 7), abstendo-se de confirmar ou ratificar as
declarações anteriormente prestadas na fase pré-processual.
Esta circunstância possui relevância jurídica determinante: inviabiliza a utilização de
eventuais autoincriminações extrajudiciais como fundamento autônomo de condenação,
sobretudo quando desacompanhadas de elementos probatórios independentes produzidos sob
o crivo do contraditório (...)
Nesse cenário, a ausência de confirmação em juízo neutraliza integralmente o valor
probatório das confissões extrajudiciais, as quais, desacompanhadas de corroboração por
elementos autônomos, seguros e inequívocos, revelam-se juridicamente insuficientes para
embasar a pretensão punitiva ministerial (...)
Mais grave ainda: não há qualquer testemunha presencial que tenha visto o apelante
efetivamente receber a substância entorpecente. A única ‘prova’ nesse sentido são as
declarações não ratificadas do próprio apelante e do corréu BELESKI (...)
O depoimento de ALESSANDRO LEONIDAS RIBEIRO, invocado implicitamente na
fundamentação da sentença, mostra-se juridicamente insuficiente para sustentar a imputação
de autoria, pois caracteriza típico testemunho indireto (‘hearsay’), desprovido de percepção
sensorial direta ou constatação pessoal de conduta criminosa (...)”.
E ainda alegou a “(...) ausência de nexo causal comprovado (...)”, sob o
argumento de que:
“(...) Inexiste qualquer elemento probatório que permita afirmar que GABRIEL DE
MIRANDA ALVES tenha tido, ainda que transitoriamente, a posse de substâncias
entorpecentes. Em momento algum foi surpreendido em situação de flagrância, tampouco
houve revista de pertences com resultado positivo. Não se constatou resquício, instrumento de
uso ou qualquer indicativo de manuseio de drogas (...)”.
Além disso, o Órgão defensivo sustentou a “(...) impossibilidade de
condenação fundamentada em conjecturas – violação ao in dubio pro reo (...)”, nos
seguintes termos:
“(...) A tentativa ministerial de construir um quadro de traficância difusa esbarra na realidade
fática: não há prova material, testemunhal ou pericial direcionada especificamente ao
apelante. Trata-se de indevido alargamento da responsabilidade penal, em flagrante afronta
aos princípios da pessoalidade da pena e da presunção de inocência (...)
A jurisprudência do STM, embora reconheça as especificidades do ambiente castrense,
mantém-se firme quanto à necessidade de comprovação material da existência da substância
entorpecente para caracterização dos delitos previstos no art. 290 do CPM (...)
Diante do quadro probatório eivado de inconsistências, dúvidas e ausência de elementos
materiais concretos, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, consagrado
constitucionalmente como corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) (...)”.
Ao final, a Defensoria Pública da União requereu o seguinte:
“(...) Diante do exposto, a Defensoria Pública da União requer seja o presente recurso:
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) CONHECIDO e PROVIDO, para ABSOLVER o apelante GABRIEL DE MIRANDA ALVES,
com fundamento no art. 439, alíneas ‘c’ e/ou ‘e’, do CPPM, em razão da:
● Inexistência de prova de concorrência para a infração penal;
● Insuficiência probatória para condenação;
● Ausência de materialidade delitiva individualizada;
● Ausência de prova inequívoca da autoria.
b) SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhida a tese absolutória:
b.1) Seja reconhecida a participação de menor importância (art. 53, §3º, do CPM), com
redução da pena em seu grau máximo (2/3);
b.2) Seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM), com efetiva
redução da pena;
b.3) Seja mantida a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
em seu grau máximo;
b.4) Seja fixada a pena no mínimo legal possível, considerando as circunstâncias judiciais
favoráveis;
b.5) Seja mantido o regime inicial aberto e a concessão do sursis (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
sustentando que:
“(...) É irrelevante a ausência de apreensão da droga especificamente com Gabriel, pois o tipo
penal do art. 290 do CPM, especialmente na modalidade ‘entregar’ para consumo de
terceiros, não exige que o agente esteja necessariamente na posse física da substância no
momento da abordagem.
A infração se consuma com o simples recebimento da droga em local sob administração
militar, e entrega para terceiro, independentemente de apreensão posterior.
No caso concreto, restou amplamente comprovado que a porção entregue por Beleski ao
apelante integrou o mesmo lote de 25g adquirido pelo corréu em 4 de setembro de 2024, sendo
possível vincular a droga apreendida no armário de Beleski às porções que anteriormente
repassara a Gabriel (...)
A autoria também está solidamente demonstrada. O apelante confessou detalhadamente, no
âmbito do IPM, ter recebido cerca de cinco gramas de maconha de Beleski, no interior do
alojamento, para repassar a terceiro fora da OM (...)”.
Ao final, o Ministério Público Militar requereu fosse negado “(...) provimento
ao Recurso de Apelação interposto por GABRIEL DE MIRANDA ALVES, mantendo-se na
íntegra a r. Sentença impugnada (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de
que “(...) a Apelação seja julgada improcedente (...)”.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
Em suas Razões, a Defesa arguiu a “(...) nulidade da condenação por ausência
de prova suficiente – violação ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo
(...)”, sob o argumento de que “(...) a r. sentença condenatória padece de absoluta ausência
de materialidade delitiva quanto à conduta imputada ao apelante (...)”.
A preliminar não merece conhecimento, uma vez que se refere à comprovação
ou não da materialidade delitiva, matéria imbricada com o mérito recursal, o que faz incidir
na espécie a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se confunde com o próprio mérito
recursal e, nessa circunstância, deve ser aplicada a literalidade do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (STM), segundo o qual ‘Quando a preliminar confundir-
se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito’.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000984-66.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 14/06/2024) (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19 de novembro de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES à pena de 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, § 5º, do Código Penal
Militar, c/c artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 3 (três) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou para que o presente
Apelo seja:
“(...) a) CONHECIDO e PROVIDO, para ABSOLVER o apelante GABRIEL DE MIRANDA
ALVES, com fundamento no art. 439, alíneas ‘c’ e/ou ‘e’, do CPPM, em razão da:
● Inexistência de prova de concorrência para a infração penal;
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

● Insuficiência probatória para condenação;
● Ausência de materialidade delitiva individualizada;
● Ausência de prova inequívoca da autoria.
b) SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhida a tese absolutória:
b.1) Seja reconhecida a participação de menor importância (art. 53, §3º, do CPM), com
redução da pena em seu grau máximo (2/3);
b.2) Seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM), com efetiva
redução da pena;
b.3) Seja mantida a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
em seu grau máximo;
b.4) Seja fixada a pena no mínimo legal possível, considerando as circunstâncias judiciais
favoráveis;
b.5) Seja mantido o regime inicial aberto e a concessão do sursis (...)”.
Não assiste razão à Defesa, sendo que, para melhor entendimento da
controvérsia apurada nos presentes autos, faz-se imperioso delinear a cronologia dos
acontecimentos imputados ao Réu pela Peça Vestibular acusatória.
No dia 8 de setembro de 2024, o Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA foi preso em flagrante delito, uma vez que, em seu armário, foi “(...)
encontrado um pequeno tablete da substância entorpecente dentro de uma mochila (...)”.
Em decorrência da apreensão do material, foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000149-88.2024.7.05.0005, oportunidade na qual o Corréu ex-Sd Ex
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA declarou que:
“(...) comprou a maconha para revender, mas que não realiza a venda pessoalmente e não
tinha a intenção de revendê-la dentro do quartel. Em seguida, complementou que em outra
oportunidade, efetuou a compra por meio de pagamento de PIX, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por 17 gramas de maconha. Disse que o Sd EV que intermediou essa compra foi o
mesmo da substância maconha que está sendo apreendida (...)”.
Em consequência do conteúdo dessas declarações, foi instaurado o Inquérito
Policial Militar nº 7000155-95.2024.7.05.0005, objetivando apurar “(...) negociações de
substâncias entorpecentes entre militares desta OM (...)”, sendo que, no bojo do citado
procedimento investigatório, o Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA
assim detalhou o esquema de “(...) negociações de substâncias entorpecentes (...)” no
interior do aquartelamento:
“(...) informou que a substância análoga a maconha em questão era sua (14,46g
aproximadamente). Perguntado qual o motivo daquela substância estar no seu armário,
respondeu estava no seu armário porque a primeira vez que comprou a referida substância,
repassou para o Sd EV ALVES, da 32 Cia Fuz Bld, para que o mesmo realizasse a venda da
substância, externamente ao quartel. Porém, suspeitou que esse Sd EV ALVES, não estava lhe
repassando o valor inicialmente combinado (...) Ademais, resolveu fazer um teste com o Sd EV
ALVES, e nessa ocasião em questão, comprou a quantia de 25g dessa substância, pois
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspeitava que o mesmo estaria repassando o valor a menor do combinado. Dessas 25g,
repassou ao Sd EV ALVES, 10,56g, aproximadamente, para ele vender, restando 14,46g,
aproximadamente, no seu armário da 32 Cia Fuz Bld, quantia essa, que foi encontrada no dia
08 de setembro de 2024, pois é ‘laranjeira’ e não tem outro lugar pra guardar. Perguntado
como fazia para comprar a substancia, respondeu que o seu contato era o Sd EV MAURICIO
ROGALSKI, da Cia C Ap (...) Perguntado se tem o conhecimento de outros militares que
utilizam ou compram essa substância dentro do aquartelamento, respondeu que no dia que
conversou com o Sd EV ROGALSKI pela primeira vez, o Sd EV LEONIDAS, da Cia C Ap,
estava junto, portanto sabe do esquema (...)”.
Em virtude das declarações prestadas pelo Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, no sentido de que “(...) comprou a referida substância, repassou para o
Sd EV ALVES, da 32 Cia Fuz Bld, para que o mesmo realizasse a venda da substância (...)”,
o Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES foi inquirido na fase pré-processual,
oportunidade na qual declarou:
“(...) Perguntado se confirma que recebeu a quantia de 5 gramas da substância análoga a
maconha, do Sd EV BELESKI, no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 16:00h, no
alojamento da 32 Companhia de Fuzileiros Blindada do 13° Batalhão de Infantaria Blindado,
a fim de revendê-la a uma pessoa em local externo ao quartel, onde recebeu o valor de R$
50,00 via pix, e depois repassou esse valor ao Sd EV BELESKI, respondeu que sim (...)
Perguntado quando foi que devolveu esse valor ao Sd EV BELESKI, respondeu que foi na
noite do mesmo dia 06 de setembro, por volta das 19:00h; Perguntado de que modo repassou
o valor de R$ 50,00 ao Sd EV BELESKI, respondeu que foi através de PIX, diretamente a ele;
Perguntado se possui o comprovante, respondeu que sim; Perguntado se poderia
disponibilizar esse comprovante para juntar aos autos do presente inquérito, respondeu que
sim; Perguntado, no interrogatório do Sd EV BELESKI, o mesmo informou que essa
negociação já havia acontecido outras vezes, onde, na primeira ocasião, ele informou que não
recebeu a quantia correta, respondeu que já haviam feito isso outras vezes, porém, foi fora do
Batalhão, no Terminal central, pois estava precisando pagar uma conta com o banco (...)
Perguntado se já sabia que o Sd EV BELESKI fazia esse tipo de negociação de entorpecentes,
respondeu que sim; Perguntado se entrou no negócio com ele por qual motivo, respondeu que
entrou, pois precisava de dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio (...) Perguntado
se possui mais alguma evidência que deseja fornecer, a fim de juntar aos autos, respondeu que
sim. Porém, necessita de acesso ao seu celular. Ao final do interrogatório, o indiciado
forneceu os seguintes documentos, os quais serão anexados no presente interrogatório:
comprovante de transferência do valor de R$ 280,00 via PIX; comprovante de transferência
do valor de R$ 60,00 via PIX (...)”.
Observando que o Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES
participou da empreitada delituosa, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor dos Réus, narrando que:
“(...) restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado EV JHONATAN JOSÉ
BELESKI BISCAIA, forneceu, de forma consciente e voluntária, em lugar sujeito à
administração militar, 5 gramas de maconha, sem qualquer autorização legal ou regulamentar
para tanto. Enquanto que o SD EV GABRIEL MIRANDA ALVES, entregou para consumo de
terceiro a substância entorpecente (...)”.
Ao final da marcha processual, o Réu foi condenado “(...) como incurso no
delito capitulado no artigo 290, §5º, do Código Penal Militar (...)”, que assim preceitua:
“(...) Tratando-se de tráfico de drogas, a pena será de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze)
anos (...)”. Vale dizer, a conduta imputada ao Réu foi capitulada como tráfico de substância
entorpecente, sendo que, segundo Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. 2ª
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, e-book):
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A Lei n. 14.688, de 20.09.23, cominou no § 5º reclusão de cinco a quinze anos para o
tráfico de drogas. Com isso temos no caput modalidades de crimes em que a droga é destinada
para uso próprio e outras que indicam o tráfico de drogas (...)
‘(...) guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo’
As três ações são relacionadas, em princípio, à traficância de droga. O verbo guardar
significa manter, conservar, ocultar ou reter a droga para consumo ou em nome de terceiro. O
ministrar tem o sentido de aplicar, inocular, gratuitamente ou mediante paga. O entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente que designa ceder a droga a outrem (...)”
(Grifos nossos).
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, quanto à autoria, observa-se que,
embora em Juízo o Réu tenha exercido o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, na fase investigativa confessou a prática delituosa ao declarar que:
“(...) Perguntado se confirma que recebeu a quantia de 5 gramas da substância análoga a
maconha, do Sd EV BELESKI, no dia 06 de setembro de 2024, por volta das 16:00h, no
alojamento da 32 Companhia de Fuzileiros Blindada do 13° Batalhão de Infantaria Blindado,
a fim de revendê-la a uma pessoa em local externo ao quartel, onde recebeu o valor de R$
50,00 via pix, e depois repassou esse valor ao Sd EV BELESKI, respondeu que sim (...)
Perguntado de que modo repassou o valor de R$ 50,00 ao Sd EV BELESKI, respondeu que foi
através de PIX, diretamente a ele; Perguntado se possui o comprovante, respondeu que sim;
Perguntado se poderia disponibilizar esse comprovante para juntar aos autos do presente
inquérito, respondeu que sim; Perguntado, no interrogatório do Sd EV BELESKI, o mesmo
informou que essa negociação já havia acontecido outras vezes, onde, na primeira ocasião,
ele informou que não recebeu a quantia correta, respondeu que já haviam feito isso outras
vezes, porém, foi fora do Batalhão, no Terminal central (...) Perguntado se já sabia que o Sd
EV BELESKI fazia esse tipo de negociação de entorpecentes, respondeu que sim; Perguntado
se entrou no negócio com ele por qual motivo, respondeu que entrou, pois precisava de
dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio; Perguntado como ficou sabendo que o Sd
EV BELESKI vendia a referida substância, respondeu que ficou sabendo fora do quartel, por
ele mesmo, durante uma conversa (...) Perguntado se possui mais alguma evidência que deseja
fornecer, a fim de juntar aos autos, respondeu que sim. Porém, necessita de acesso ao seu
celular. Ao final do interrogatório, o indiciado forneceu os seguintes documentos, os quais
serão anexados no presente interrogatório: comprovante de transferência do valor de R$
280,00 via PIX; comprovante de transferência do valor de R$ 60,00 via PIX (...)” (Grifos
nossos).
Vale dizer que, na fase inquisitorial, o Acusado admitiu que “(...) recebeu a
quantia de 5 gramas da substância (...)” encontrada posteriormente em poder do Corréu ex-
Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA “(...) a fim de revendê-la (...)” pelo “(...)
valor de R$ 50,00 via pix (...)”. Mais para além, o Réu “(...) informou que essa negociação já
havia acontecido outras vezes (...)” e que “(...) entrou no negócio (...) pois precisava de
dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio (...)”.
Impende destacar que as declarações prestadas pelo Réu são de todo
preocupantes, haja vista que, além de confessar a prática delituosa, descreveu, com minúcia
de detalhes, a existência de um verdadeiro esquema de tráfico de substância entorpecente
existente no interior da Unidade Militar.
Mais para além, essas declarações prestadas pelo Acusado foram corroboradas
por comprovantes de transferência bancária constantes dos autos, os quais evidenciaram os
montantes pagos pelas substâncias entorpecentes, notadamente o material encontrado em
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poder do Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA. Bem assim, foram
acostados ao feito prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, dando conta de como eram
feitas as negociações para aquisição da droga que, posteriormente, era revendida pelo
Acusado.
Da mesma forma, o Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA,
no Inquérito Policial Militar, confirmou a autoria delitiva do ex-Sd Ex GABRIEL DE
MIRANDA ALVES, declarando que:
“(...) informou que a substancia análoga a maconha em questão era sua (14,46g
aproximadamente). Perguntado qual o motivo daquela substancia estar no seu armário,
respondeu estava no seu armário porque a primeira vez que comprou a referida substancia,
repassou para o Sd EV ALVES, da 32 Cia Fuz Bld, para que o mesmo realizasse a venda da
substância (...) Porém, suspeitou que esse Sd EV ALVES, não estava lhe repassando o valor
inicialmente combinado (...) Ademais, resolveu fazer um teste com o Sd EV ALVES, e nessa
ocasião em questão, comprou a quantia de 25g dessa substância, pois suspeitava que o mesmo
estaria repassando o valor a menor do combinado. Dessas 25g, repassou ao Sd EV ALVES,
10,56g, aproximadamente, para ele vender, restando 14,46g, aproximadamente, no seu
armário da 32 Cia Fuz Bld, quantia essa, que foi encontrada no dia 08 de setembro de 2024,
pois é ‘laranjeira’ e não tem outro lugar pra guardar (...)” (Grifos nossos).
Em Juízo, o ex-Sd Ex Alessandro Leonidas Ribeiro afirmou que os Corréus,
inclusive, conversavam sobre “(...) valores e como era o esquema para comprar e vender
(...)”, o que evidencia, ainda mais, a autoria delitiva para um verdadeiro esquema de tráfico
de entorpecentes no aquartelamento, conforme se extrai do seguinte trecho de sua inquirição
colhida no transcurso da marcha processual:
“(...) MPM: Mas o senhor falou que ouviu uma conversa, não ouviu?
TESTEMUNHA: Sim, eu ouvi uma conversa deles falando sobre isso (...)
MPM: O senhor falou que quando ouviu essa conversa, como que foi essa conversa que eles
tiveram? O que o senhor se lembra dessa conversa?
TESTEMUNHA: Olha, eu me lembro apenas do comentário deles falando sobre maconha e
eles começaram a conversar entre eles, até no momento era um momento de auxílio ao RP,
que a gente fala, no 13, e nesse auxílio a gente tinha que ir até a 3ª Companhia, onde que eu
me lembro estava o soldado Beleski ali do lado da Companhia, onde a gente foi pegar água. E
eles começaram a conversar sobre isso (...)
MPM: E eles falavam sobre que droga que eles comentavam?
TESTEMUNHA: (...) maconha (...)
MPM: No inquérito o senhor respondeu que escutou eles falando sobre maconha (...) escutou
que o soldado Rogalski estava comentando que usava e conseguia fácil na região. E que o
soldado Beleski perguntava ao soldado Rogalski sobre questões de valores e como era o
esquema para comprar e vender. E também sobre festas em que conseguiam comprar. O
senhor confirma que o senhor falou isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)” (Grifos nossos).
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, considerando que a confissão do Réu operada em sede
inquisitorial foi corroborada por outros elementos de prova acostados aos autos, incide na
espécie o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “(...) os elementos do
inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa
quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em
juízo (...)” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen
Gracie, DJe: 02/05/2011) e, ainda, que “(...) é válida a prova feita na fase do inquérito
policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)”
(Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso,
DJe: 08/08/2003).
No mesmo sentido milita o posicionamento desta Corte Castrense, para quem
“(...) as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir de supedâneo
para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu, desde que
corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da instrução criminal
(...)” (Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. DJe: 09/05/2023).
Por tais motivos, resta absolutamente comprovada a autoria delitiva do Acusado
que, em conluio com o ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, criou verdadeiro
esquema criminoso para traficar substância entorpecente no interior do aquartelamento.
Quanto à materialidade, os autos demonstraram que a droga apreendida em
poder do Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA era a mesma substância
anteriormente comercializada pelo Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES,
conforme consta dos depoimentos já transcritos às linhas pretéritas, quando da análise da
autoria delitiva.
Nessas condições, os elementos comprobatórios da materialidade delitiva em
relação à substância entorpecente apreendida em poder do Corréu ex-Sd Ex JHONATAN
JOSÉ BELESKI BISCAIA se estendem ao ex-Sd Ex GABRIEL DE MIRANDA ALVES, na
esteira do julgamento da Apelação nº 7000542-37.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (DJe: 19/07/2023), cujo Acórdão foi
assim ementado:
“(...) APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA (...)
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o militar que, em conluio com outro
colega de farda, envereda esforços e planeja, em comunhão de desígnios, o ingresso de
substância entorpecente ilícita, em local sujeito à Administração Militar, e obtêm êxito em sua
empreitada delitiva. A atuação conjunta e coordenada dos militares envolvidos caracteriza a
coautoria.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado como
incurso nas sanções do art. 290 do CPM. Decisão por maioria (...)”.
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão do citado precedente:
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) ao ser interrogado, o apelado, ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO, confirmou os fatos
narrados na denúncia, disse que ‘a droga apreendida com o ex-Sd Ex MATEUS pertencia a
ambos’ e que ela seria para consumo próprio (...)
O MPM, ainda, narra que o ex-Sd Ex MATEUS, sentenciado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, confessou ter recebido a droga do apelado ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO e que a
referida substância entorpecente seria ‘para o uso de ambos’.
Assim, segundo o Ministério Público Militar, a autoria delitiva restou plenamente comprovada
na instrução processual. A conduta do apelado ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO, de fornecer
substância entorpecente ao seu colega de farda ex-Sd Ex MATEUS, amolda-se ao tipo penal
do art. 290 do CPM.
Dessa forma, ante todos esses elementos, para o MPM, não resta dúvida sobre a ocorrência
do delito imputado na denúncia, bem como de que o apelado tinha plena consciência da
prática delituosa.
Assiste razão ao MPM. Vejamos.
O caso em apreço nos chama atenção quanto ao fato de o apelado afirmar, repetidas vezes,
que era um dos donos da droga encontrada no armário do seu então colega de caserna ex-Sd
Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, o qual, como incurso no art. 290 do CPM, foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 21 de maio de 2022.
A autoria delitiva se dessume da própria situação do apelado ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO
em confessar que a tal droga apreendida no armário do ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS
‘pertencia a ele também’ (...)
Assim, o que se tem é a confissão do apelado de que a substância entorpecente encontrada
dentro da OM, no armário de seu colega de farda (ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS
OLIVEIRA), também pertencia a ele (...)
Nesse compasso, mostra-se indene de dúvidas que o entorpecente apreendido também
pertencia ao apelado LEONARDO FOLITO.
A materialidade do delito foi comprovada por meio da conclusão do Laudo Preliminar de
Constatação da Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente, o qual foi juntado ao
APF nº 7000093-30.2020.7.03.0303 (evento 1, arq. 1, fl. 10), bem como do Laudo de Perícia
Criminal Federal, elaborado pela Polícia Federal. Ambos confirmaram a natureza da
substância entorpecente encontrada no armário do ex-Sd MATEUS DE CAMPOS (...)
Dessa forma, não paira qualquer dúvida acerca da coautoria do apelado com o ex-Sd Ex
MATEUS DE CAMPOS quanto ao pertencimento do entorpecente encontrado no interior da
OM (...)
Portanto, é indisfarçável que houve atuação conjunta e coordenada do apelado com o ex-Sd
Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA em levar a substância entorpecente para dentro da OM
e lá guardar.
Assim, o apelado também praticou os atos necessários para a consumação do delito (...)
Desse modo, o fato de apelado ter confessado que a droga apreendida dentro do armário de
seu colega de farda também pertencer a ele faz com que sua conduta também se subsuma
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em lugar
sujeito à administração militar), não havendo que se falar em faltas de provas para sua
responsabilização (...)”.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que o Plenário desta Corte considerou a prova material da substância
entorpecente encontrada em poder de um corréu como apta a amparar a condenação de outro
acusado, haja vista a comprovação da coautoria “(...) para consumo (...)” da droga.
No caso vertente, aliás, ainda mais grave foi a conduta, na medida em que o
liame subjetivo existente entre os Corréus não se limitou ao já reprovável consumo da
substância entorpecente, mas também, e principalmente, à constatação de que naquela
Organização Militar havia um esquema criminoso para a prática do tráfico de drogas, o que
foi comprovado não só por depoimentos, como também por transferências bancárias e por
prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp.
Some-se a essa constatação os bens lançados fundamentos exarados no Decreto
condenatório pelo Colegiado Julgador de primeiro grau:
“(...) a soma do peso das porções de ‘maconha’ recebidas pelo ex-Sd ALVES (...) são
consistentes com a explicação ofertada pelo ex-Sd BELESKI, no sentido de que este último, o
ex-Sd BELESKI, comprou 25g de droga e “repassou” cerca de 10g ao ex-Sd ALVES,
permanecendo com os 14,46g que guardou consigo no Quartel, encontrados no interior do seu
armário no dia 8 de setembro de 2024 (...)”.
Exatamente por esse motivo os Corréus foram condenados como incursos nas
sanções do deito de tráfico de substância entorpecente, o qual, conforme afirma Ricardo
Andreucci, se configura “(...) se for a droga destinada a entrega para consumo de terceiros.
Nada impede que o traficante exerça a hedionda mercancia em pequenas quantidades, ou
mesmo que, fisicamente, não tenha consigo nenhuma porção da droga (...)” (Legislação
Penal Especial. São Paulo: Editora Saraiva, 2021, E-book, p. 353).
Destaque-se, em complemento ao já bem lançado escólio doutrinário, que o
delito de tráfico de drogas se consuma mesmo que o traficante “(...) fisicamente, não tenha
consigo nenhuma porção da droga (...)”.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em
poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes,
haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em
tese, a prática do delito em questão (...)” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
nº 2.324.545/SC, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/4/2024) (Grifo nosso).
Ainda sobre a materialidade, é bem verdade que constam dos autos o Auto de
Apreensão de Substância Entorpecente, informando que:
“(...) Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, no quartel do 13º
Batalhão de Infantaria Blindado, o Cb ALESSANDRO RAFAEL SIUCH PEDROSO disse que
dera voz de prisão em flagrante delito contra o Soldado Recruta JHONATAN JOSE BELESKI
BISCAIA, por ter sido encontrado, em sua mochila, dentro de seu armário, um tablete de
substância análoga a maconha (...)”.
Além disso, o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente, elaborado por 2
(dois) Peritos do 25º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado, consignou o seguinte:
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Foi apresentado a estes peritos um envelope pardo, contendo em seu interior: 01 (um)
tablete de substancia vegetal (...) Os materiais são atribuídos ao Soldado do Efetivo Variável
JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA (...) A substancia encontrada é análoga a maconha,
tendo quantidade de 01 (um) tablete com 14,46g, estando o material apreendido lacrado em
um envelope pardo (...)”;
E por fim, destaca-se o Laudo nº 2011/2024-SETEC/SR/PF/PR - Laudo de
Perícia Criminal Federal (Definitivo), elaborado por Perito do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, cujo teor atestou a materialidade
delitiva ao concluir que:
“(...) O material encaminhado encontra-se descrito e ilustrado na seção I do presente Laudo.
Trata-se de porções do vegetal Cannabis sativa. A identificação foi baseada em suas
características macroscópicas, bem como no resultado dos exames descritos na seção III, em
particular na análise por espectrometria de massas, que permitiu a detecção do
tetrahidrocannabinol (THC), seu principal componente psicoativo (...) De acordo com a
atualização vigente, na data da apreensão, do Anexo I (Listas de substancias entorpecentes,
psicotropicas, precursoras e outras sob controle especial) da Portaria n° 344, de 12.05.1998
da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS - republicada no D.O.U. em 01/02/99, a Cannabis
sativa está relacionada na LISTA DE PLANTAS E FUNGOS PROSCRITOS QUE PODEM
ORIGINAR SUBSTANCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTROPICAS (LISTA E), enquanto
o tetrahidrocannabinol (THC) está inserido na LISTA DE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS
(LISTA F2) de uso proscrito no Brasil, sendo considerado capaz de causar dependência física
e/ou psíquica (...)”.
Nesse contexto, em tendo sido comprovada a presença do THC na substância
apreendida no interior do aquartelamento, nas circunstâncias descritas nos autos, não merece
guarida a alegação defensiva de “(...) ausência de prova suficiente – violação ao princípio da
presunção de inocência e ao in dubio pro reo (...)”, sob o argumento de “(...) inexistência de
materialidade delitiva em relação ao apelante (...)” por suposta ausência de “(...) apreensão
de substância entorpecente em poder do apelante (...)”, de “(...) Laudo pericial (...)” e/ou de
“(...) qualquer prova material que demonstre a efetiva existência da droga alegadamente
recebida (...)”, uma vez que as provas materiais atinentes a um Corréu se estendem ao outro
na esteira do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em
poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes,
haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em
tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse
direta do agente ‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a
sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda
dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’, conforme decidido por ocasião do
julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de
4/8/2020) (...)” (Habeas Corpus nº 686.312/MS, Relator p/ acórdão: Ministro Rogerio Schietti,
DJe: 12/4/2023) (Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem trafica substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, os autos evidenciaram a existência de um verdadeiro esquema delituoso
para comercializar substâncias entorpecentes, sendo que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos, etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros que porventura fizessem uso dos materiais
ilícitos vendidos pelo Réu. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Nesses termos, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, uma vez
que o Réu “(...) entregou para consumo de terceiro a substância entorpecente (...)”, sendo
que, segundo Enio Luiz Rossetto, “(...) entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente que designa ceder a droga a outrem (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, e-book).
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Ressalte-se que tanto o fornecimento da droga pelo ex-Sd BELESKI, quanto o
recebimento dela pelo ex-Sd ALVES, foram confirmados por este último ex-militar.
Com efeito, em sua primeira oitiva, o então Sd ALVES confirmou ter recebido uma porção do
entorpecente do ex-Sd BELESKI no dia 06 de setembro de 2024 (...)
Oportuno observar que a soma do peso das porções de ‘maconha’ recebidas pelo ex-Sd
ALVES, conforme excertos supracitados, são consistentes com a explicação ofertada pelo ex-
Sd BELESKI, no sentido de que este último, o ex-Sd BELESKI, comprou 25g de droga e
‘repassou’ cerca de 10g ao ex-Sd ALVES, permanecendo com os 14,46g que guardou consigo
no Quartel, encontrados no interior do seu armário no dia 8 de setembro de 2024 (1º fato).
Além disso, os depoimentos dos acusados também são convergentes e consistentes no sentido
de que o ex-Sd BELESKI teria fornecido entorpecente ao ex-Sd ALVES, em nítido contexto de
tráfico de drogas, em outras circunstâncias além das elencadas acima, envolvendo, inclusive,
a movimentação de valores maiores, a exemplo do comprovante de um pagamento feito pelo
ex-Sd ALVES ao ex-Sd BELESKI no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), ocorrido no
dia 02 de setembro de 2024. Porém, conforme observou o Órgão Ministerial Castrense em
suas Alegações Escritas, o 2º fato da presente Ação Penal Militar versa apenas a respeito do
ocorrido naquele dia 06 de setembro de 2024 (evento 75, item 1).
Tem-se assim que, com a evidente (e admitida) finalidade de traficância, o ex-Sd BELESKI
adquiriu a substância entorpecente de um traficante civil e, por sua vez, forneceu parte do
montante adquirido ao ex-Sd ALVES no interior do alojamento da 3ª Companhia de Fuzileiros
Blindada do 13° Batalhão de Infantaria Blindado, a fim de que este último entregasse a droga
a terceiro. Tais fatos restaram plenamente comprovados nos autos.
Pois bem, após fornecer parte da ‘maconha’, o ex-Sd BELESKI, em semelhantes condições de
tempo e de lugar, guardou a porção restante da droga no interior do seu armário, ou seja, em
local sujeito a administração militar. Com isso, cometeu por 2 (duas) vezes o crime descrito no
art. 290, §5º, do Estatuto Repressivo Castrense, em circunstâncias tais que a conduta de
‘guardar’ configura nítida continuação da conduta de ‘fornecer’. Observa-se, destarte, a
evidente situação de continuidade delitiva descrita no art. 80, caput, daquele mesmo diploma
legal.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, o ex-Sd ALVES, igualmente com a finalidade de traficar, recebeu a substância
entorpecente em local sujeito a administração militar para fornecer a terceiro não identificado
(...)
Ainda que, em Juízo, os acusados tenham exercido o direito constitucional ao silêncio, as suas
declarações prestadas na seara investigativa estão em plena consonância com outros
elementos de prova constantes dos presentes autos (...)
Compulsados os presentes autos em sua integralidade, o conjunto probatório é firme no
sentido de que os acusados JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA e GABRIEL DE MIRANDA
ALVES aderiram às condutas um do outro, em clara unidade de desígnios.
Assim agindo, ambos os então militares concorreram para o delito insculpido no art. 290, §5º,
do Código Penal Militar, tendo o concurso de agentes restado devidamente demonstrado, eis
que preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria (...)” (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses remanescentes formuladas pela Defesa em suas Razões recursais, a primeira
das quais, relativa à “(...) impossibilidade de extensão de laudo pericial a acusado diverso
(...)”, uma vez que:
“(...) A tentativa da r. sentença de estender o Laudo Pericial elaborado em relação à
substância apreendida com JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA para fundamentar a
condenação de GABRIEL DE MIRANDA ALVES constitui extrapolação probatória indevida,
incompatível com os princípios que regem o processo penal (...)
A ausência dessa comprovação individualizada impede a caracterização do crime previsto no
art. 290 do CPM, cujo tipo penal pressupõe necessariamente a existência física da substância
entorpecente vinculada à conduta imputada ao agente (...)”.
Não assiste razão à Defesa, bastando, para tanto, verificar que o Acusado foi
condenado como incurso nas sanções descritas no artigo 290, § 5º, do Código Penal Militar,
portanto, capitulado no delito de tráfico de substância entorpecente, perpetrando a prática
delituosa em coautoria delitiva com o Corréu ex- Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI
BISCAIA, constatação que faz incidir na espécie o disposto no art. 53 do Código Penal
Militar, segundo o qual “(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas (...)”.
In casu, os autos demonstraram a existência de um verdadeiro esquema
criminoso para a prática do delito de tráfico de drogas em local sujeito à administração
militar, que foi plenamente comprovado por depoimentos, por transferências bancárias e por
prints de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, merecendo destaque que o próprio
Acusado confessou que “(...) recebeu a quantia de 5 gramas da substância (...)” encontrada,
posteriormente, em poder do Corréu ex- Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA “(...)
a fim de revendê-la (...)” pelo “(...) valor de R$ 50,00 via pix (...)”. Mais para além, o Réu
“(...) informou que essa negociação já havia acontecido outras vezes (...)” e que “(...) entrou
no negócio (...) pois precisava de dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio (...)”.
Vale dizer, restou cabalmente configurado o liame subjetivo entre os Corréus,
razão pela qual a extensão das provas materiais ao Acusado ex-Sd Ex GABRIEL DE
MIRANDA ALVES se revela plenamente apta a subsidiar a sua condenação. Acerca do tema,
transcrevem-se, por oportuno, as lições de Jorge César de Assis (Comentários ao Código
Penal Militar - Parte Geral. 6ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. p. 145):
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O art. 53 do Código Penal Militar, ao prescrever que, quem de qualquer modo, concorre
para o crime e incide nas penas a este cominadas, adotou a chamada Teoria Monista, unitária
ou igualitária, segundo a qual, o crime, ainda que praticado em concurso de várias pessoas
permanece único e indivisível. Não se distingue entre as várias categorias de pessoas (autor,
participe, instigador, cúmplice etc.), sendo todos autores (ou co-autores do crime) (...)” (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, colacionam-se precedentes desta Carte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR
DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA.
APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO (...) Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o
militar que, em conluio com outro colega de farda, envereda esforços e planeja, em comunhão
de desígnios, o ingresso de substância entorpecente ilícita, em local sujeito à Administração
Militar, e obtêm êxito em sua empreitada delitiva. A atuação conjunta e coordenada dos
militares envolvidos caracteriza a coautoria. Apelo ministerial provido para reformar a
sentença absolutória e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 290 do CPM.
Decisão por maioria (...)” (Apelação nº 7000542-37.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. DJe: 19/07/2023) (Grifos nossos);
“(...)
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
EM
ÁREA
SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. CONCURSO DE AGENTES (...)
O concerto de vontades e um escopo comum para a aquisição, a introdução e a preparação da
substância entorpecente para uso próprio, no interior de Organização Militar, incrimina todos
os participantes presentes, amoldando-se ao concurso de agentes disciplinado no art. 53 do
CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (...)” (Apelação nº 0000151-
25.2010.7.03.0103. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 12/04/2012) (Grifo
nosso).
Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar a “(...) ausência
de nexo causal comprovado (...)”, uma vez que inexistiria “(...) qualquer elemento
probatório que permita afirmar que GABRIEL DE MIRANDA ALVES tenha tido, ainda que
transitoriamente, a posse de substâncias entorpecentes (...)”, os autos revelaram que o
Acusado, em coautoria com o ex- Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, integrava
um esquema criminoso para traficar substância entorpecente no interior da Organização
Militar, sendo oportuno destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para delitos
desse jaez:
“(...) Salienta-se que, conforme já decidiu esta Corte, a ausência de apreensão de drogas na
posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver
delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que
mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). Precedentes (...)” (Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial nº 2.377.479/SC, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2023)
(Grifo nosso).
Melhor sorte não assiste ao Órgão defensivo quanto ao argumento segundo o
qual “(...) a r. sentença também fundamentou a condenação em transferências bancárias
realizadas pelo apelante ao corréu BELESKI (...)”, o que, na ótica da Defesa, se
consubstanciaria em “(...) dado neutro insuficiente para caracterizar ilícito (...)”, porquanto
“(...) atribuir a essas transferências, sem qualquer elemento de corroboração, a condição de
pagamento por entorpecentes constitui inadmissível salto lógico-probatório (...)”.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, os comprovantes de transferências bancárias não restaram
analisados de forma isolada, conforme se extrai do seguinte trecho do Decreto condenatório:
“(...) Além disso, os depoimentos dos acusados também são convergentes e consistentes no
sentido de que o ex-Sd BELESKI teria fornecido entorpecente ao ex-Sd ALVES, em nítido
contexto de tráfico de drogas, em outras circunstâncias além das elencadas acima,
envolvendo, inclusive, a movimentação de valores maiores, a exemplo do comprovante de um
pagamento feito pelo ex-Sd ALVES ao ex-Sd BELESKI no valor de R$ 280,00 (duzentos e
oitenta reais), ocorrido no dia 02 de setembro de 2024. Porém, conforme observou o Órgão
Ministerial Castrense em suas Alegações Escritas, o 2º fato da presente Ação Penal Militar
versa apenas a respeito do ocorrido naquele dia 06 de setembro de 2024 (evento 75, item 1)
(...)”.
Vale dizer, os montantes transferidos entre as contas bancárias dos Corréus e de
terceiros, inclusive com prints de conversas do aplicativo WhatsApp, corroboraram as
confissões operadas pelos Acusados em sede investigatória e, nessa condição, ao contrário do
que foi alegado pela Defesa, não se consubstanciam em “(...) dado neutro (...)”, uma vez que
se perfazem em provas relevantes da existência de um esquema delituoso de tráfico de
substância entorpecente na Unidade Militar.
Nesses termos, as citadas transferências bancárias podem ser valoradas para
subsidiar a condenação do Acusado, na esteira da dicção dos artigos 382 e 383 do Código de
Processo Penal Militar, que assim dispõem:
“(...) Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios
(...)” (Grifos nossos).
Portanto, as provas coligidas aos autos confluem para evidenciar a prática
delituosa em relação ao Acusado, incidindo à espécie o seguinte precedente desta Corte
Castrense:
“(...) Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na
Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os fatos
imputados ao Réu, em perfeita consonância com o disposto nos arts. 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000284-
66.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 16/11/2018) (Grifo nosso).
A Defensoria Pública da União ainda requereu a absolvição do Réu em virtude
da “(...) insuficiência e inconsistência da prova testemunhal (...)”, sob o argumento de que:
“(...) O apelante exerceu legitimamente o direito constitucional ao silêncio durante seu
interrogatório judicial (Evento 53, vídeo 7), abstendo-se de confirmar ou ratificar as
declarações anteriormente prestadas na fase pré-processual.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta circunstância possui relevância jurídica determinante: inviabiliza a utilização de
eventuais autoincriminações extrajudiciais como fundamento autônomo de condenação,
sobretudo quando desacompanhadas de elementos probatórios independentes produzidos sob
o crivo do contraditório (...)
Mais grave ainda: não há qualquer testemunha presencial que tenha visto o apelante
efetivamente receber a substância entorpecente. A única ‘prova’ nesse sentido são as
declarações não ratificadas do próprio apelante e do corréu BELESKI (...)”.
Novamente não assiste razão à Defesa.
Consoante salientado anteriormente, por ocasião da análise da autoria delitiva,
embora em Juízo o Réu tenha exercido o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, na fase investigativa confessou a prática delituosa, declarando que “(...) recebeu a
quantia de 5 gramas da substância (...)” encontrada, posteriormente, em poder do Corréu ex-
Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA “(...) a fim de revendê-la (...)” pelo “(...)
valor de R$ 50,00 via pix (...)”. Mais para além, o Réu “(...) informou que essa negociação já
havia acontecido outras vezes (...)” e que “(...) entrou no negócio (...) pois precisava de
dinheiro, e sabia que ele fazia esse tipo de negócio (...)”.
Essas declarações prestadas pelo Acusado na fase inquisitorial foram
corroboradas por comprovantes de transferência bancária constantes dos autos, os quais
evidenciaram os montantes pagos pelas substâncias entorpecentes, notadamente o material
encontrado em poder do Corréu ex- Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA. Bem
assim, foram acostados ao feito prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, dando conta
de como eram feitas as negociações para aquisição da droga que, posteriormente, era
revendida pelo Acusado.
Da mesma forma, o Corréu ex-Sd Ex JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA,
no Inquérito Policial Militar, confirmou a autoria delitiva do ex-Sd Ex GABRIEL DE
MIRANDA ALVES, declarando que:
“(...) informou que a substancia análoga a maconha em questão era sua (14,46g
aproximadamente). Perguntado qual o motivo daquela substancia estar no seu armário,
respondeu estava no seu armário porque a primeira vez que comprou a referida substancia,
repassou para o Sd EV ALVES, da 32 Cia Fuz Bld, para que o mesmo realizasse a venda da
substância (...) Porém, suspeitou que esse Sd EV ALVES, não estava lhe repassando o valor
inicialmente combinado (...) Ademais, resolveu fazer um teste com o Sd EV ALVES, e nessa
ocasião em questão, comprou a quantia de 25g dessa substância, pois suspeitava que o mesmo
estaria repassando o valor a menor do combinado. Dessas 25g, repassou ao Sd EV ALVES,
10,56g, aproximadamente, para ele vender, restando 14,46g, aproximadamente, no seu
armário da 32 Cia Fuz Bld, quantia essa, que foi encontrada no dia 08 de setembro de 2024,
pois é ‘laranjeira’ e não tem outro lugar pra guardar (...)” (Grifos nossos).
Portanto, ao contrário do sustentado pela Defesa, a confissão do Acusado na
fase inquisitorial, na qual descreveu minuciosamente a empreitada criminosa, restou
corroborada pelas provas carreadas aos autos, não sendo possível acolher a argumentação
defensiva, na esteira do seguinte julgado:
“(...) a retratação perpetrada em juízo não elide a confissão realizada durante o Inquérito
Policial Militar, na qual o acusado descreve com riqueza de detalhes o ‘iter criminis’ e quando
as provas coligidas aos autos se mostram harmoniosas e aptas à comprovação da autoria e
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade do delito (...)” (Apelação nº 2007.02.050079-0. Relator: Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira. DJe: 19/06/2007) (Grifo nosso).
Nesse ponto, ainda impende destacar a inquirição, em Juízo, da testemunha ex-
Sd Ex Alessandro Leonidas Ribeiro, que afirmou que os Corréus, inclusive, conversavam
sobre “(...) valores e como era o esquema para comprar e vender (...)”, o que evidencia,
ainda mais, a autoria delitiva para um verdadeiro esquema de tráfico de entorpecentes no
aquartelamento.
Assim, ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que “(...) o
depoimento de Alessandro Leonidas Ribeiro (...) mostra-se juridicamente insuficiente para
sustentar a imputação de autoria (...)”, tal inquirição se mostra relevante, na medida em que
foi a própria testemunha quem presenciou o momento no qual Corréus conversavam sobre
“(...) valores e como era o esquema para comprar e vender (...)”, o que corrobora, inclusive,
as demais provas acostadas aos autos, evidenciando que, em verdade, o que se verifica do
feito é uma farta instrução probatória apta a comprovar a prática delituosa perpetrada pelo
Réu.
Por tais motivos, inviável o atendimento do pleito defensivo de absolvição do
Réu com base no brocardo “(...) in dubio pro reo (...)”. Afinal, conforme entendimento deste
Plenário:
“(...) Os elementos probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes para
indicar a autoria delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si, restando afastada
qualquer dúvida razoável. Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre
convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou
por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente. A prova testemunhal indireta
possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada
por outros elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização
(...)” (Apelação nº 7000034-57.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 19/12/2023) (Grifos nossos).
Subsidiariamente, a Defesa pugnou para que “(...) seja reconhecida a
participação de menor importância (art. 53, §3º, do CPM), com redução da pena em seu
grau máximo (2/3) (...)” e para que “(...) seja reconhecida a atenuante da menoridade
relativa (art. 72, I, do CPM), com efetiva redução da pena (...)”.
Mais uma vez, melhor sorte não assiste à Defesa.
Quanto ao primeiro aspecto, o artigo 53, § 3º, do Código Penal Militar
estabelece que “(...) a pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é
de somenos importância (...)”.
Ao comentar o referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que
“(...) o partícipe que pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente,
deve receber a pena diminuída (...)” (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 112).
In casu, a participação do Réu na empreitada criminosa não pode ser
classificada como “(...) de menor importância (...)”. Ao revés, o Acusado era responsável por
comercializar a substância entorpecente, conforme o próprio Réu confessou, declarando que
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) recebeu a quantia de 5 gramas da substância (...) a fim de revendê-la (...)” pelo “(...)
valor de R$ 50,00 via pix (...)”. Mais para além, o Réu “(...) informou que essa negociação já
havia acontecido outras vezes (...)”.
Trata-se, pois, de atuação característica do tráfico de drogas, na esteira dos
ensinamentos de Enio Luiz Rossetto, segundo os quais (Código Penal Militar Comentado. 2ª
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, e-book):
“(...) A Lei n. 14.688, de 20.09.23, cominou no § 5º reclusão de cinco a quinze anos para o
tráfico de drogas. Com isso temos no caput modalidades de crimes em que a droga é destinada
para uso próprio e outras que indicam o tráfico de drogas (...)
‘(...) guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo’
As três ações são relacionadas, em princípio, à traficância de droga. O verbo guardar
significa manter, conservar, ocultar ou reter a droga para consumo ou em nome de terceiro. O
ministrar tem o sentido de aplicar, inocular, gratuitamente ou mediante paga. O entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente que designa ceder a droga a outrem (...)”
(Grifos nossos).
Nesses termos, a prática delituosa perpetrada pelo Acusado se revela deveras
reprovável, razão pela qual não pode ser classificada como de menor importância,
notadamente quando praticada em área sob administração militar, incidindo à espécie o
seguinte entendimento deste Plenário: “(...) evidenciada a concorrência de todos os agentes
na empreitada criminosa, cujas atuações foram determinantes para o êxito do intento
planejado, não há que se falar em participação de menor importância (...)” (Apelação nº
7000781-41.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe:
06/11/2023).
Quanto ao pleito para que “(...) seja reconhecida a atenuante da menoridade
relativa (art. 72, I, do CPM), com efetiva redução da pena (...)”, observa-se que o Colegiado
Julgador de primeiro grau assim procedeu à dosimetria da pena imposta ao Réu:
“(...) Colhe-se dos presentes autos que o acusado não opôs óbice à apuração dos fatos ou à
aplicação da lei ao caso concreto. Não se vislumbra, in casu, a presença de qualquer das
chamadas 'circunstâncias judiciais', elencadas no art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense, a
ensejar uma pena base em patamar acima do mínimo legal estipulado para o crime capitulado
no art. 290, §5º, daquele mencionado Códex.
Destarte, arbitra-se a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.
No que concerne ao pleito defensivo para ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea (art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM), o mesmo não merece acolhimento, por
não se tratar da confissão de um fato criminoso cuja autoria era ‘ignorada’ ou ‘imputada a
outrem’.
Presente, por outro lado, a circunstância atenuante insculpida no art.72, inciso I, do referido
diploma legal, visto que o então Soldado GABRIEL DE MIRANDA ALVES contava com menos
de 21 (vinte e um) anos de idade à época da sua conduta.
No entanto, uma vez que a referida atenuante não tem o condão de diminuir a pena para
aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o crime (art. 73, parte final, do CPM),
permanece o quantum inicialmente arbitrado de 5 (cinco) anos de reclusão.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito à existência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, este
Escabinato entende igualmente pela incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, operando a analogia in bonam partem com
fulcro no Princípio da Proporcionalidade, adotando-se a mesma fundamentação relacionada
ao primeiro acusado, JHONATAN JOSÉ BELESKI BISCAIA, eis que GABRIEL DE MIRANDA
ALVES também cumpre todos os requisitos que permitem a incidência daquela referida
minorante especial.
Assim, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército entende pela aplicação da referida
causa de diminuição da pena também em seu quantum máximo de 2/3 (dois terços), pelas
mesmas razões pertinentes ao 1º acusado, firmando a sanção penal definitiva de 1 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão (...)”.
Vale dizer que o Decreto condenatório reconheceu a menoridade relativa do
Acusado à época dos acontecimentos, todavia, não aplicou a atenuante disposta no artigo 72,
inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixada a pena-base no seu mínimo legal, razão
pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda
fase da dosimetria.
Nesse sentido é a dicção do art. 73 do Códex Repressivo Castrense, segundo o
qual “(...) quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime (...)”, bem como o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”.
Acerca da matéria, registre-se o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do CPM,
à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
assim precedentes deste Tribunal e do STF (...)” (Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021) (Grifo nosso).
Por derradeiro, quanto aos pleitos defensivos de manutenção da “(...) aplicação
da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (...)”,
para que “(...) seja fixada a pena no mínimo legal possível, considerando as circunstâncias
judiciais favoráveis (...)” e para que “(...) seja mantido o regime inicial aberto e a concessão
do sursis (...)”, ao compulsar detidamente o decisum hostilizado, verifica-se que os pleitos já
foram atendidos pelo Juízo de primeiro grau, ou seja, foi fixada a pena-base no seu mínimo
legal e fez incidir na espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, tendo sido concedido ao Réu o benefício do
sursis com o estabelecimento do regime prisional inicialmente aberto, na hipótese de
cumprimento da reprimenda em estabelecimento civil.
Assim, considerando que se operou o trânsito em julgado da Sentença para a
Acusação em 10 de dezembro de 2025, eventual alteração de tais concessões benéficas ao
Réu encontraria óbice intransponível no próprio Princípio da non reformatio in pejus,
conforme precedente deste Plenário, segundo o qual:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS DENTRO DO
QUARTEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO RÉU. NÃO APLICAÇÃO (...) Impossibilidade de (...) revogação do sursis por já ter
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

operado o trânsito em julgado para o Órgão acusatório e, por conseguinte, por afrontar o
princípio do non reformatio in pejus, além de o recurso ser exclusivo da defesa (...)”
(Apelação nº 7000012-33.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
DJe: 13/04/2023) (Grifo nosso).
Para fins de prequestionamento, declaro que não restaram violados os
Princípios da “(...) presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) (...)” e da “(...)
pessoalidade da pena (...)”.
Por tais razões, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas e, bem assim, refutadas as teses defensivas, não merece reparo o Decreto
condenatório, conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) O processo teve início após a prisão em flagrante de Jhonatan José Beleski Biscaia,
surpreendido com porções de maconha guardadas em seu alojamento. A partir desse fato
inicial, as investigações demonstraram que ele não apenas mantinha a droga para consumo,
mas também a distribuía a outros militares, inclusive ao acusado Gabriel de Miranda Alves,
para que este a repassasse a terceiros. Conversas extraídas de seus aparelhos celulares,
comprovantes de transferências bancárias e depoimentos colhidos em juízo reforçaram a
dinâmica de fornecimento e circulação da substância ilícita (...)
O objeto material é único, como ressaltado nas contrarrazões de recurso do MPM. A conduta
é compartida aplicando-se as regras da teoria monista.
A materialidade é inquestionável, confirmada com a apreensão do entorpecente, conforme
Auto de Apreensão, o material, cuja massa bruta era de 14,46 gramas, foi apreendido e
submetido a exame preliminar de constatação, apresentando resultado compatível com a
substância conhecida como maconha (evento 1.1, fls. 17/22), o que resultou na prisão em
flagrante delito do Soldado BELESKI, constante do Evento 1, fls. 16, de 8/9/2024, do APF nº
7000149-88.2024.7.05.0005, no Laudo Pericial nº 006/2024- SIC/25ª Pel PE Mec, elaborado
pelo Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 25º Pelotão de Polícia do Exército, com
resultado positivo para Cannabis Sativa e seus derivados. Posteriormente, foi juntado o Laudo
Pericial definitivo Nº 2011/2024 – SETEC/SR/PR de 9/12/2024, produzido pela
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná (...)
No caso em tela os réus foram condenados pela prática do crime do artigo 290, § 5º do CPM,
em face do crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de unidade militar (...)
Trata-se, na verdade, da formação de uma verdadeira ‘boca de fumo’ dentro de
aquartelamento envolvendo vários militares. De dentro da OM entregavam droga até para
civis nas ruas. Se esse crime tivesse sido julgado pela justiça comum iria render pena
privativa de liberdade de pelo menos 08 anos de reclusão, pesada multa prevista para a
traficância, incidência do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (...)
Observe-se o absurdo da aplicação da regra do tráfico privilegiado da Lei de Drogas na ‘boca
de fumo’ do quartel. Totalmente descabido aplicar-se o § 4º do artigo 33 da mencionada lei,
pois a hipótese é de aplicação do artigo 45, crime de associação para o tráfico. Isso foi
possível devido à descabida combinação de sistemas legislativos simultaneamente vigentes. A
pena baixíssima é o resultado dessa operação interpretativa, que, além da violação ao
princípio da reserva legal, pois o crime do artigo 290 funda-se no artigo 9º I, do CPM,
representa um incentivo à traficância nos quartéis. Lamentavelmente não houve recurso do
MPM (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385093v3 e do código CRC c408c508.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/06/2026, às 15:18:46
7000036-03.2025.7.05.0005
40001385093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR